Tribunal: CARF
Processo: 15746.727199/2022-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727199/2022-94
RESOLUÇÃO
1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPPERSTEEL BIMETALICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por COPPERSTEEL BIMETÁLICOS LTDA. (fls.
33.985/34.049) e VINCENZO ANTONIO SPEDICATO (fls. 34.474/34.494) em face de acórdão da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06) que julgou improcedentes as Impugnações
apresentadas, mantendo integralmente o crédito tributário.
Fl. 34667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
2
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/312) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS, Cofins, IPI, IRRF e multas por falta de recolhimento de
estimativas mensais. Tais exigências dizem respeito aos anos-calendário de 2018 a 2020 e foram
acrescidas de juros de mora e de multa de ofício qualificada. Houve a atribuição de
responsabilidade tributária a VINCENZO ANTONIO SPEDICATO, com fundamento no art. 124, I, do
Código Tributário Nacional.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 313/809), foi constatado o
seguinte:
5. DAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS APURADAS
21. Apurou-se que a autuada utilizou-se de um conjunto de empresas sem
capacidade operacional, algumas BAIXADAS POR INEXISTÊNCIA DE FATO, outras
híbridas (algumas poucas operações lícitas e a maioria ilícitas), para adquirir
mercadorias sem lastro de compras, que quando se refaz todo o caminho de
fornecimento destas mercadorias se descobre que não foram adquiridas por
fornecedoras “noteiras” de 1o, 2o e 3o nível, sem comprovação de transporte, em
que a COPPERSTEEL não efetuava o pagamento integral das mercadorias
adquiridas, que tinham prazos de pagamentos totalmente fictícios (vendas
efetuadas nos anos-calendário de 2018 a 2020 e duplicatas emitidas para os anos-
calendário de 2021 a 2026), e que, com estes subterfúgios aumentou seus custos
e despesas, com a consequente diminuição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
com aproveitamento dos créditos de PIS, COFINS e IPI (tributos federais) e ICMS
(tributo estadual), e sendo desta forma, os valores pagos destas operações
pagamentos indevidos a terceiros, sem causa jurídica, econômica ou comercial,
com operação não comprovada e/ou a beneficiários não identificados. A seguir
individualizaremos todas as “noteiras” utilizadas e respectivas operações
comerciais simuladas.
Após individualizar todas as supostas fornecedoras e pessoas jurídicas “noteiras”
(itens 6 a 11 do TVF – fls. 24/435), a Fiscalização concluiu o seguinte:
12. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS E REFLEXOS
TRIBUTÁRIO
910. A quantidade de elementos coletados em relação às empresas acima citadas,
leva-nos a concluir que os elementos fornecidos pela fiscalizada não são
suficientes para se admitir como dedutíveis, seja como despesas ou como custos,
e a apropriação de créditos de tributos não cumulativos, os valores constantes nas
notas fiscais eletrônicas emitidas pelas empresas “noteiras”, nos anos-calendário
de 2018 a 2020, em favor da fiscalizada.
911. Isso porque, como demonstramos, nos procedimentos de auditoria-fiscal
realizados, na análise das “supostas” vendas das mercadorias, demonstram que
NUNCA ocorreram de fato, haja vista que a soma dos indícios convergentes,
coletados em cada um dos fornecedores (diretos e indiretos) indicaram a total
Fl. 34668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
3
falta de capacidade operacional, produtos supostamente adquiridos não tem
lastro/origem, ausência de funcionários, endereços incompatíveis, movimentação
financeira zerada, falta de pagamentos dos fornecedores, sócios interpostas
pessoas, contadores similares, transportadoras sem capacidade operacional ou
inexistentes de fato etc.
912. Assim, a simples apresentação de cópias das notas fiscais eletrônicas de
vendas de mercadorias, de cópias dos comprovantes de pagamentos (na maioria
das vezes com apenas parte destes pagamentos), dos lançamentos em sua escrita
contábil-fiscal são insuficientes e hábeis para a comprovação das despesas e,
consequentemente, dos reflexos tributários que delas poderiam advir. É verdade
que a legislação tributária concede às empresas, contribuintes optantes pelo lucro
real, a possibilidade de deduzir, como despesas ou a título de custos de compras
de mercadorias (matéria prima), e creditar impostos não cumulativos, valores
constantes em notas fiscais eletrônicas. Porém, não menos verdadeiro é o fato de
a legislação, ainda, exigir que os contribuintes, quando intimados pelo Fisco,
comprovem que as deduções pleiteadas a título destas despesas e destes custos
preencham todos os requisitos, sob pena de serem considerados indevidos e os
valores pretendidos como dedução sejam apurados e lançados em procedimento
de ofício, conforme legislação específica.
913. Em situação normal, ainda que as notas fiscais preencham os requisitos
legais para sua emissão, do ponto vista formal, não possuem valor probante
absoluto. Elas devem ser analisadas dentro de um conjunto de provas num
contexto fiscal. Havendo dúvidas quanto à efetiva compra das mercadorias,
conforme o caso, a autoridade fiscal pode lançar mão da prerrogativa dada pela
legislação de exigir a comprovação efetiva da entrega desta mercadoria. A nota
fiscal e o respectivo pagamento são apenas alguns dos elementos de todo o
contexto fiscal.
914. A pretensão dessa fiscalização foi exigir o cumprimento da lei dentro de todo
um ordenamento, ou seja, no presente caso, a comprovação da efetividade de
fatos narrados nos documentos fiscais oferecidos para plena comprovação das
deduções a título de despesas ou custos.
915. Tal situação ocorre porque o imposto de renda tem relação direta com os
fatos econômicos. Quando a um ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer
que se tribute aquele, mas sim o fenômeno econômico que está por detrás dele.
Não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica se o fenômeno econômico
não ficar provado.
916. A prova definitiva e incontestável de uma despesa é feita com a
apresentação de documentos que comprovem a realização dos serviços prestados
ou da aquisição de mercadorias, formando-se um conjunto probatório completo,
principalmente, nos casos em que há suspeitas em relação aos emitentes de
documentos fiscais. Conforme já dissemos, a nota fiscal e seu respectivo
pagamento (que na maioria dos casos foi apenas parcial e para beneficiários finais
Fl. 34669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
4
não identificados) são apenas parte desse conjunto probatório, que podem ser
contestados por diversos elementos coletados no decorrer de uma ação fiscal.
917. O ônus da prova, em regra geral de direito, cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 82 e seu parágrafo único, da Lei
9.430/96, trazem o entendimento de que, em situações em que haja suspeitas de
inidoneidade de documentos fiscais, o contribuinte pode ser instado a comprová-
las ou justificá-las, ou seja, impôs a ele o ônus probatório. Importa dizer que o
ônus de provar implica trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto
ao fato questionado.
918. Assim, quando se levantou, na presente fiscalização, a questão da
inidoneidade da aquisição das mercadorias, bem como a falta de documentação
comprobatória da aquisição e entrega destas mercadorias apresentada pelo
contribuinte, inverteu-se o ônus da prova deste para com essa fiscalização. Coube
a essa fiscalização, na forma do art. 845, §1o, do RIR/1999, a demonstração das
irregularidades, quando discorremos a respeito das empresas MANFERS, BSJ,
SILBERBLITZ, ALUMPLAST, METAISP, METALPLAX e INTERCORTES, e toda a cadeia
de empresas fornecedoras, noteiras de 2o, 3o e 4o nível, e ainda o retorno de boa
parte dos valores pagos pela COPPERSTEEL.
919. Evidenciada a realidade dos fatos, o ônus da prova inverteu-se novamente,
agora dessa fiscalização para o contribuinte, transferindo a este a obrigação de
comprovar e justificar as deduções na forma que lhe foi exigida, e, não o fazendo,
implica nas consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por
falta de comprovação, e, também, das penalidades cabíveis, que serão analisadas
a seguir.
13. DA GLOSA DOS CUSTOS
920. Assim, considerando os fatos apontados ao longo desse relatório que
evidenciaram serem dissociada da realidade a aquisição de mercadorias e as
notas fiscais emitidas, nos anos-calendário de 2018 a 2020, pelas empresas
MANFERS, BSJ, SILBERBLITZ, ALUMPLAST, METAISP, METALPLAX e INTERCORTES,
e, ainda, que, quando intimada, tanto as supostas prestadoras de serviços, quanto
a COPPERSTEEL não apresentou elementos que pudessem comprovar, de forma
cabal, a efetividade da aquisição da mercadoria, entendemos não serem passíveis
de dedução os valores constantes nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelas
referidas empresas.
921. Os custos e as despesas operacionais efetuadas pelas pessoas jurídicas
podem ser dedutíveis ou indedutíveis na apuração do lucro real. O artigo 290 do
RIR/1999 e artigo 302 do RIR/2018 determina que “o custo de produção dos bens
ou serviços vendidos compreenderá, obrigatoriamente o custo de aquisição de
matérias primas e quaisquer outros bens e serviços aplicados ou consumidos na
produção”. Já o artigo 299 do RIR/1999 e 311 do RIR/2018 fixa as condições para
que as despesas operacionais sejam dedutíveis na determinação do lucro real, isto
Fl. 34670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
5
é, “são operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora,
entendendo-se como necessárias as pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa”. Já o Parecer
Normativo CST no 32/1981 definiu o conceito de despesa necessária dizendo que
o “gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela operação das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos”.
922. A legislação determina que estes custos e despesas operacionais devem,
ainda, estar “devidamente suportadas por documentos hábeis e idôneos a
comprovarem a sua natureza, a identidade do beneficiário, a quantidade, o valor
da operação etc. As despesas cujos pagamentos sejam efetuados a pessoa jurídica
deverão ser comprovadas por Nota Fiscal ou Cupom emitidos conforme a
legislação”. É o que dispõe o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99 (Decreto 3.000, de 26 de março de 1999) e o artigo 311 do RIR/2018
(Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018): [...]
923. O parágrafo único do artigo 217 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR
(Decreto 3.000, de 26 de março de 1999) e artigo 207 do RIR/2018 que dispõe
sobre a inidoneidade de documentos emitidos por pessoas jurídicas, também
afirma que “o disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente
de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a
efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos
e mercadorias ou utilização dos serviços”, ou seja, deve o tomador de serviços ou
adquirente de mercadorias, comprovar efetivamente, através de documentação
hábil e idônea, não só o pagamento pelos serviços contratados ou pelas
mercadorias adquiridas, mas também que estes foram efetivamente executados
ou entregues, sob pena de restarem enquadrados nesta hipótese legal.
924. A CSRF – Câmara Superior de Recursos Federais, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso da Fazenda Nacional, dizendo que para qualquer
parcela dedutível na apuração do lucro real e do lucro líquido, é necessário que
haja elementos convincentes da efetividade da operação, no caso de prestação de
serviços e aquisição de mercadorias. A indedutibilidade da parcela não está
inibida pela possibilidade de que, com maiores averiguações, se poder constatar,
inclusive, o evidente intuito de fraude ou redução do lucro líquido, pela falsidade
material ou ideológica da documentação, fato que imporia, aí sim, a qualificação
da penalidade (ac. No 01-05.499/2006 no DOU de 08/08/2007).
925. Como descrito no Acórdão 107-07.940 do 1o CC / 7a Câmara / de
23/02/2005, publicado no DOU em 12/07/2005, “não há como tipificar um gasto
como dedutível sem que se materialize a sua efetiva contraprestação. A
indedutibilidade, para se confirmar, exige que o bem ou serviço não tenha sido
contraprestado, pois de outra forma não haveria como conceituá-lo
desnecessário, inusual ou anormal. Quando um gasto não corresponder a algo
Fl. 34671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
6
recebido, a hipótese tributária caracterizar-se-á como redução indevida do
resultado do exercício, com possíveis reflexos no IR-Fonte. O gasto indedutível
atinge o lucro líquido ajustado (o lucro real); o inexistente, o próprio resultado do
exercício (o contábil)”.
926. Para que os custos e as despesas sejam dedutíveis não basta comprovar que
foram contratadas, assumidas e pagas. É indispensável, principalmente,
comprovar que os dispêndios correspondem a bens ou serviços efetivamente
recebidos e que eles eram necessários, normais e usuais na atividade da empresa.
O lançamento destes supostos custos e despesas e sua dedução, dependem,
como a lei determina, de provas robustas de que os serviços foram prestados ou
de que os bens (mercadorias) foram adquiridos e são usuais na atividade de quem
os contratou ou comprou.
927. Neste sentido também tem decidido o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF (antigo Conselho de Contribuintes) e as DRJ’s – Delegacias da
Receita Federal de Julgamento: [...]
928. Conforme visto acima, a jurisprudência é pacífica no sentido de que apenas a
apresentação de notas fiscais e os pagamentos destas só produzirão efeitos
tributários em relação a terceiros, se o tomador dos serviços (ou fornecedor de
mercadorias) comprovar com provas robustas a efetiva prestação destes (ou o
fornecimento/pagamento dos produtos). No presente caso vimos que os
fornecedores diretos das mercadorias vendidas para a COPPERSTEEL não teriam
como disponibilizar essa mercadoria, simplesmente pelo fato de que estas
empresas não têm a capacidade de produzi-las, e conforme descrito neste termo
também não existem provas e comprovação de sua aquisição, pelo contrário,
ficou comprovado a elaboração de uma estrutura de empresas inexistentes de
fato, “noteiras”, que simularam a entrega da mercadoria para os fornecedores da
COPPERSTEEL, mercadorias estas sem lastro/origem. Ou seja, fazendo o
rastreamento de toda a cadeia dos produtos supostamente adquiridos pela
COPPERSTEEL, demonstrou-se que eles foram adquiridos de noteiras e que não
possuem origem (não foram adquiridos pelas noteiras), de forma que não se pode
vender algo que não existe. Ademais, restou comprovada a falta de pagamento
pelos supostos produtos pela COPPERSTEEL, inclusive com emissões de duplicatas
materialmente falsas, com prazos irreais e não usuais pelas noteiras, além de
conhecimentos de transportes (CTe) simulados.
929. Além da escrituração, é imprescindível, para fins de dedutibilidade, que a
pessoa jurídica comprove que o custo ou a despesa realmente ocorreu e que ela
se refere a uma atividade necessária e usual da empresa. No entanto, é
interessante constatar que, para fins fiscais, não há uma forma única – salvo se a
legislação tributária estabelecer expressamente algum requisito específico para a
comprovação de determinada despesa – de comprovar tais despesas. Os
documentos comprobatórios aceitos acabam variando de acordo com a natureza
e as particularidades de cada operação.
Fl. 34672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
7
930. Instado a informar acerca da dedutibilidade ou não dos valores das notas
fiscais das empresas tratadas nesse relatório para a apuração do IRPJ e da CSLL,
informação essa requerida através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a
contribuinte informou que todos os custos e despesas foram considerados como
dedutíveis na apuração do Lucro Real.
931. Portanto, após todo o exposto, serão glosados os valores lançados em conta
de custos/despesas relativos às notas fiscais de aquisição das mercadorias
CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8 3/16, FIO DE COBRE 12,70, FIO FUSTER e FITA DE
COBRE DIVERSAS, da empresa MANFERS, conforme notas fiscais, pagamentos
apresentados e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e Planilha 1 NF-e
MANFERS COPPERSTEEL e Planilha 4 Lanc. Contábeis Matéria Prima MANFERS,
onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, da conta
contábil 3.1.1.1.1 – MATÉRIA PRIMA, as quais foram lançadas individualmente, na
rubrica “COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS/DESPESAS NFE MANFERS”. No
caso da MANFERS, conforme descrito no item próprio desta empresa, MANFERS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA (6.1), retiramos a
compra dos produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE COBRE,
onde a COPPERSTEEL é tanto compradora como e vendedora desta mercadoria.
No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:

932. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas relativos às
notas fiscais de aquisição das mercadorias CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8 3/16 e
FITA DE COBRE DIVERSAS, da empresa BSJ, conforme notas fiscais, pagamentos
apresentados e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e Planilha 10 NF-e BSJ
COPPERSTEEL e Planilha 12 Lanc. Contábeis Matéria Prima BSJ, onde estão
discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, da conta contábil
3.1.1.1.1 – MATÉRIA PRIMA. No caso da BSJ, conforme descrito no item próprio
desta empresa, BENEFICIADORA DE METAIS SAO JUDAS TADEU EIRELI (6.2),
retiramos a compra dos produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE
COBRE, onde a COPPERSTEEL é tanto compradora e vendedora desta mercadoria.
No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:
Fl. 34673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
8

933. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas relativos às
notas fiscais de aquisição das mercadorias CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8 3/16 e
FITA DE COBRE DIVERSAS, da empresa SILBERBLITZ, conforme notas fiscais,
pagamentos apresentados e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e Planilha 21
NF-e SILBERBLITZ COPPERSTEEL e Planilha 23 Lanc. Contábeis Matéria Prima
SILBERBLITZ, onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração,
da conta contábil 3.1.1.1.1 – MATÉRIA PRIMA. No caso da SILBERBLITZ, conforme
descrito no item próprio desta empresa, SILBERBLITZ COMÉRCIO DE METAIS LTDA
(ATUAL DS AUTOMAÇÃO LTDA (7), retiramos a compra dos produtos FIO DE
COBRE ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE COBRE, onde a COPPERSTEEL é tanto
compradora e vendedora desta mercadoria. No quadro abaixo estão
discriminados os valores consolidados anualmente:

934. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas relativos às
notas fiscais de aquisição das mercadorias CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8 3/16 e
FITA DE COBRE DIVERSAS, da empresa ALUMPLAST, conforme notas fiscais,
pagamentos apresentados e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e Planilha 29
NF-e ALUMPLAST COPPERSTEEL e Planilha 31 Lanc. Contábeis Matéria Prima
ALUMPLAST, onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração,
da conta contábil 3.1.1.1.1 – MATÉRIA PRIMA. No caso da ALUMPLAST, conforme
descrito no item próprio desta empresa, ALUMPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E
METAIS LTDA (8), retiramos a compra dos produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO
8MM e SUCATA DE COBRE, onde a COPPERSTEEL é tanto compradora e
vendedora desta mercadoria. No quadro abaixo estão discriminados os valores
consolidados anualmente:
Fl. 34674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
9

935. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas relativos às
notas fiscais de aquisição das mercadorias CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8 3/16 e
FITA DE COBRE DIVERSAS, da empresa METAISP, conforme notas fiscais,
pagamentos apresentados e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e Planilha 38
NF-e METAISP COPPERSTEEL e Planilha 40 Lanc. Contábeis Matéria Prima
METAISP, onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, da
conta contábil 3.1.1.1.1 – MATÉRIA PRIMA. No caso da METAISP, conforme
descrito no item próprio desta empresa, METAISP COMÉRCIO DE METAIS EIRELI
(9), retiramos a compra do produto FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM, onde a
COPPERSTEEL é tanto compradora e vendedora desta mercadoria. No quadro
abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:

936. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas relativos às
notas fiscais de aquisição das mercadorias CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8 3/16 e
FITA DE COBRE DIVERSAS, da empresa METALPLAX, conforme notas fiscais,
pagamentos apresentados e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e Planilha 45
NF-e METALPLAX COPPERSTEEL e Planilha 47 Lanc. Contábeis Matéria Prima
METALPLAX, onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração,
da conta contábil 3.1.1.1.1 – MATÉRIA PRIMA. No caso da METALPLAX, conforme
descrito no item próprio desta empresa, METALPLAX MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (10), retiramos a compra dos produtos FIO
DE COBRE ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE COBRE, onde a COPPERSTEEL é tanto
compradora e vendedora desta mercadoria. No quadro abaixo estão
discriminados os valores consolidados anualmente:

937. Serão glosados os valores lançados em conta de custos/despesas relativos às
notas fiscais de aquisição das mercadorias CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8 3/16 e
FITA DE COBRE DIVERSAS, da empresa INTERCORTES, conforme notas fiscais,
pagamentos apresentados e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e Planilha 53
NF-e INTERCORTES COPPERSTEEL e Planilha 55 Lanc. Contábeis Matéria Prima
Fl. 34675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
10
INTERCORTES, onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua
escrituração, da conta contábil 3.1.1.1.1 – MATÉRIA PRIMA. No caso da
INTERCORTES, conforme descrito no item próprio desta empresa, INTERCORTES
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (11), retiramos a compra
dos produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM, LIGOTE DE ALUMÍNIO PURO e
SUCATA DE COBRE, onde a COPPERSTEEL é tanto compradora e vendedora desta
mercadoria. No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados
anualmente:

938. A forma de tributação da COPPERSTEEL nos anos-calendário de 2018 a 2020
foi por meio do LUCRO REAL, tendo a empresa optado pelo regime de apuração
ANUAL, no ano-calendário 2018, e TRIMESTRAL, nos anos-calendário 2019 e 2020,
conforme declarado na Escrituração Contábil Fiscal - ECF, dos anos-calendário de
2018 a 2020. Os valores de Lucro Real antes da Compensação de Prejuízos (IRPJ) e
Base de Cálculo antes da Compensação de BC Negativa (CSLL) estão
demonstrados nos Extratos da Escrituração Contábil Fiscal, anos-calendário de
2018 a 2020, DOC 60 Extratos ECF, e foram obtidos nas ECF – Escrituração
Contábil Fiscal entregues no sistema SPED pela COPPERSTEEL, e na contabilidade
apresentada. Os valores do LUCRO REAL ANTES DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
obtidos nas ECF são os seguintes:1
940. A COPPERSTEEL possui os seguintes Prejuízos de Períodos Anteriores e Base
de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores, valores extraídos de suas ECF:

14. DO ESTORNO DOS VALORES DE RECEITA BRUTA – SUCATA DE COBRE
941. Conforme analisamos neste termo, a COPPERSTEEL emitiu NF-e de vendas
para as empresas noteiras, MANFERS, BSJ, SILBERBLITZ, ALUMPLAST, METAISP,
METALPLAX e INTERCORTES, da mercadoria SUCATA DE COBRE, e em todos os
casos, não foi quitado uma única NF-e ou duplicata relacionada à venda destas
sucatas. Não se pode considerar crível que uma empresa venda milhões de quilos

1 Imagens da ECF nas fls. 758/760.
Fl. 34676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
11
de sucata de cobre, mercadoria de alto valor comercial, com liquidez imediata no
mercado, e não tenha pagado uma só NF-e relacionada a estas vendas. Por outro
lado, quando analisamos a formação de estoques desta noteiras podemos
comprovar a impossibilidade destas mercadorias terem realmente entrado nestas
empresas. Ademais, se estamos glosando os custos relativos às operações de
compra efetuadas pela COPPERSTEEL em relação a estas noteiras, também temos
que desconsiderar as supostas operações de venda para elas, pois, igualmente,
são operações simuladas.
942. Poderíamos questionar o porquê a COPPERSTEEL lançaria em sua
contabilidade valores fictícios de vendas de mercadorias que aumentariam o seu
lucro tributável. Vemos que é uma forma sofisticada de camuflar os ganhos
marginais com os créditos dos tributos não cumulativos. Como vimos nos
balancetes da COPPERSTEEL verificamos que ela teve ganhos vultosos com estes
tributos (PIS / COFINS / IPI / ICMS). Utilizando a mercadoria SUCATA DE COBRE se
consegue dois objetivos: o primeiro é lançar na sua contabilidade receitas que
anulam parte dos ganhos na apuração do lucro tributável, não levantando
suspeitas de possíveis questionamentos dos fiscos para prejuízos fiscais elevados,
o segundo objetivo ao utilizar a mercadoria SUCATA DE COBRE é que na venda
desta mercadoria não se cobram os impostos acima citados (PIS / COFINS / IPI /
ICMS), e desta forma, não há necessidade da COPPERSTEEL debitar os valores
destes tributos diminuindo ou anulando os ganhos com a fraude de apropriação
dos créditos dos tributos referentes às NF-e de vendas de mercadorias das
noteiras para a COPPERSTEEL.
943. Portanto, após todo o exposto, serão glosados os valores lançados em conta
de receita relativo às notas fiscais de venda da mercadoria SUCATA DE COBRE,
para as empresas MANFERS, BSJ, SILBERBLITZ, ALUMPLAS, METAISP, METALPLAX
e INTERCORTES conforme notas fiscais, pagamentos apresentados e escrituração
contábil da COPPERSTEEL, e planilhas individuais das Notas Fiscais emitidas pela
COPPERSTEEL para as noteiras citadas e planilha individual dos lançamentos
Contábeis Receita Bruta, onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua
escrituração, da conta contábil 3.1.1.1.1.2 – RECEITA BRUTA. No quadro abaixo
estão discriminados os valores consolidados da mercadoria SUCATA DE COBRE,
anualmente por empresa noteira:
Fl. 34677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
12

944. Para o lançamento da glosa dos valores de NF-e emitidas e lançadas em
conta de custos, e do estorno dos valores lançados em contas de receita, das
empresas noteiras MANFERS, BSJ, SILBERBLITZ, ALUMPLAST, METAISP,
METALPLAX e INTERCORTES, calculamos a diferença, mensalmente. Conforme
item acima, estão sendo glosados o valor total de R$ 290.227.127,24 das NF-e
emitidas pelas noteiras citadas. Já no caso das receitas estão sendo estornados o
valor total de R$ 184.104.584,50 de NF-e emitidas pela COPPERSTEEL, da
mercadoria SUCATA DE COBRE e lançadas em receita. Desta forma, chegamos à
diferença entre a glosa de custos e os estornos de receita, no valor total de R$
106.122.542,74. Para não haver prejuízos para a empresa acumulamos os valores
de custos e receitas nos meses em que a receita tem valores nominais maiores,
mas que não alteram o valor final lançado no procedimento, que tem período de
apuração ANUAL no ano-calendário de 2018 e TRIMESTRAL nos anos-calendário
de 2019 e 2020. Os valores abaixo discriminados foram lançados na rubrica
“COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS - ESTORNO DE RECEITAS NFE
NOTEIRAS”:2
15. FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ / CSLL SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
945. Conforme visto no item acima a COPPERSTEEL ECF declarou para o ano-
calendário de 2018 o Lucro Real, ANUAL. Para o cálculo das estimativas mensais a
COPPERSTEEL, conforme demonstrado na ECF, utilizou-se o método com base em
Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução. A máquina pública arca com
custos distribuídos ao longo de todos os meses de cada ano. Para fazer frente a
esses custos, depende de arrecadação que seja, da mesma maneira, distribuída ao
longo de todo ano. Por isto, a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no
Lucro Real, ANUAL, poderá optar pelo pagamento do imposto e adicional, em

2 Planilha de fls. 763/764.
Fl. 34678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
13
cada mês, determinados sobre base de cálculo estimada, conforme dispositivos
legais abaixo: [...]
946. A base de cálculo estimada pode ser determinada das seguintes formas: (a)
com base na Receita Bruta auferida mensalmente: sobre a receita bruta mensal
aplica-se percentuais constantes no artigo 15, § lo, da Lei 9.249/1995 acrescidos
das demais receitas (ganho de capital, juros, variação monetária ativa etc.), ou, (b)
com base em balancetes mensais de suspensão ou redução. No presente caso o
contribuinte optou por calcular o IRPJ e a CSLL por estimativa com base em
balanço ou balancete de redução ou suspensão, fato que pode ser comprovado
na ECF (retificadora) apresentada ano-calendário de 2018. [...]
947. A legislação determina que nos casos de lançamento de ofício, será aplicada
multa de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal, das pessoas jurídicas que optaram pelo recolhimento do IRPJ
e CSLL mensal por estimativa com base em balancetes mensais de suspensão ou
redução, que deixarem de efetuar o pagamento mensal da totalidade dos valores
a serem apurados, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente. A obrigatoriedade do pagamento mensal do imposto pelos
contribuintes em geral decorre da necessidade de garantir o adequado fluxo de
caixa do Estado, sendo claro que o não cumprimento dessa determinação
prejudica esse fluxo. Por esta razão, a alínea 'b' do inciso II do artigo 44 da Lei n°
9.430/96, abaixo transcrito com a redação dada pela Lei n° 11.488/07, impõe
punição ao inadimplente na forma de multa exigida isoladamente: [...]
948. As multas definidas nos incisos I e II do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 têm por
objeto realidades econômicas distintas. Enquanto a multa de 50% (inciso II) visa,
conforme mencionado, prevenir possível dano causado ao fluxo de caixa do
Estado ao longo do ano e tem por base uma medida desse dano ("exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal (...) que deixar de ser
efetuado"), a multa de 75% (inciso I) tem como foco o aspecto quantitativo da
relação obrigacional que definitivamente se estabelece entre o sujeito passivo e o
Estado ao término do período de apuração, incidindo sobre o montante
("totalidade ou diferença de imposto ou contribuição') de tal obrigação que não
tenha sido reconhecido ("falta de declaração', ""declaração inexata') e/ou
cumprido ("falta de pagamento ou recolhimento") pelo sujeito passivo.
949. Ademais, trata-se não apenas de realidades distintas, mas independentes
uma da outra. O dano ao fluxo de caixa do Estado pode ocorrer ainda que o
sujeito passivo reconheça e pague integralmente os tributos correspondentes ao
período de apuração como um todo. Inversamente, o correto cumprimento das
obrigações mensais não implica automaticamente no reconhecimento do valor
efetivamente devido ao término do período de apuração, ou que tal valor tenha
de fato sido integralmente recolhido, dado que tem por base somente uma parte
dos rendimentos tributáveis.
Fl. 34679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
14
950. Importa destacar que o dispositivo acima foi transcrito conforme a redação
aplicável aos fatos tratados no presente TERMO, qual seja, aquela dada pela Lei n°
11.488/07 ao artigo 44 da Lei n° 9.430/96, que desde então se mantém. A tal
respeito, no Acórdão n° 1402002.119, da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária do
CARF (caso ATACADÃO), o relator, Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
assim observou: [...]
951. Na ocasião, o Conselheiro assim abordou o tema da aplicação concomitante
das multas isolada e de ofício: [...]
952. De acordo com o artigo 57 da Lei 8.981/95, deve ser aplicado à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento
relativas ao IRPJ: [...]
953. Considerando que os pagamentos efetuados às empresas citadas neste
Termo foram deduzidos indevidamente como custos / despesas operacionais na
apuração, com base em balanços ou balancetes de suspensão ou redução, do
Imposto de Renda mensal por Estimativa e da CSLL - Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido mensal por Estimativa no ano-calendário 2018, as bases de cálculo
mensal do IRPJ e da CSLL estimativa foram recompostas, com as glosas de custos
e despesas operacionais indevidas, procedendo-se ao lançamento da multa
prevista na alínea “b”, inciso II, artigo 44 da Lei 9.430/1996, sobre as parcelas dos
pagamentos mensais a título de IRPJ e CSLL estimativa que deixaram de ser
efetuados. Os valores foram lançados nas rubricas “Multa por Falta de
Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada” e “Multa por Falta de
Recolhimento da Contribuição Social sobre a Base Estimada”.
954. A apuração dos valores lançados está demonstrada nas seguintes planilhas:
(Planilha 89 Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa - Valores Glosados Custos e
Planilha 90 Cálculo Multa IRPJ Mensal por Estimativa) e (Planilha 91 Cálculo da
CSLL Mensal por Estimativa - Valores Glosados Custos e Planilha 92 Cálculo Multa
CSLL Mensal por Estimativa). Os valores apurados e lançados são os que
compõem os Quadros abaixo: [...]
16. DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE PIS / COFINS
955. A COPPERSTEEL é uma empresa que exerce atividades comerciais e apura o
PIS / COFINS pelo regime de apuração não-cumulativa. Desta forma, poderá
creditar-se relativamente às aquisições de mercadorias para revenda ou de
insumos utilizados no seu processo industrial efetuadas no mês de pessoas
jurídicas domiciliadas no país, conforme dispõe as Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, e o artigo 3o, inciso I, com a redação da Lei 10.865/2004. O crédito
PIS / COFINS é calculado sobre o valor da mercadoria adquirida, constante no
documento fiscal (NF-e), e de acordo com as normas aplicada as alíquotas de
1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS).
956. É claro que as normas acima citadas não permitem que a empresa credite-se
de créditos de PIS /COFINS suportadas por NF-e ideologicamente inidôneas, com
Fl. 34680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
15
compras simuladas, inexistentes, de empresas inexistentes de fato, “noteiras”,
administradas por interpostas pessoas, em que se comprovou que a COPPERSTEEL
não recebeu as mercadorias, pelos seus fornecedores MANFERS, BSJ, SILBERBLITZ,
ALUMPLAST, METAISP, METALPLAX e INTERCORTES, e que, com estes
subterfúgios aumentou seus custos e despesas, com a consequente diminuição da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, além de aproveitar os créditos de PIS e COFINS
indevidamente.
957. Para a verificação dos valores creditados de PIS / COFINS pela COPPERSTEEL,
a presente fiscalização foi baseada no SPED CONTRIBUIÇÕES – dos anos-
calendário de 2018 a 2020, apresentadas pela COPPERSTEEL no sistema SPED –
Sistema Público de Escrituração Digital. O código de identificação dos arquivos
(HASH) das SPED CONTRIBUIÇÕES estão informados na Planilha 7 SPED
Contribuições COPERSTEEL.
958. Portanto, após todo o exposto, serão glosados os valores creditados de PIS /
COFINS das notas fiscais de aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no
SPED CONTRIBUIÇÕES, da empresa MANFERS, conforme notas fiscais e
escrituração contábil da COPPERSTEEL, e Planilha 62 Créditos SPED PIS COFINS
COPPERSTEEL MANFERS, onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua
escrituração, das contas contábeis 1.1.4.3.1.1009 – PIS A RECUPERAR e
1.1.4.3.1.1057 – COFINS A RECUPERAR, e extraído dos blocos C001 DOCUMENTOS
FISCAIS I (MERCADORIAS ICMS/IPI) / C 170 ITENS DO DOCUMENTO da SPED EFD
CONTRIBUIÇÕES, as quais foram lançadas na rubrica “GLOSA DE CRÉDITOS DE
AQUISIÇÃO CONSTITUÍDOS INDEVIDAMENTE NOTEIRAS”. No caso da MANFERS,
conforme descrito no item próprio desta empresa, MANFERS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA (6.1), retiramos a compra dos
produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE COBRE, onde a
COPPERSTEEL é tanto compradora quanto vendedora desta mercadoria. No
quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:

959. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa BSJ, conforme notas fiscais e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e
Fl. 34681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
16
Planilha 63 Créditos SPED PIS COFINS COPPERSTEEL BSJ, onde estão discriminados
todas as NF-e emitidas e sua escrituração, das contas contábeis 1.1.4.3.1.1009 –
PIS A RECUPERAR e 1.1.4.3.1.1057 – COFINS A RECUPERAR, e extraído dos blocos
C001 DOCUMENTOS FISCAIS I (MERCADORIAS ICMS/IPI) / C 170 ITENS DO
DOCUMENTO da SPED EFD CONTRIBUIÇÕES, as quais foram lançadas na rubrica
“GLOSA
DE
CRÉDITOS
DE
AQUISIÇÃO
CONSTITUÍDOS
INDEVIDAMENTE
NOTEIRAS”. No caso da BSJ, conforme descrito no item próprio desta empresa,
BENEFICIADORA DE METAIS SAO JUDAS TADEU EIRELI (6.2), retiramos a compra
dos produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE COBRE, onde a
COPPERSTEEL é tanto compradora e vendedora desta mercadoria, No quadro
abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:3
960. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa SILBERBLITZ, conforme notas fiscais e escrituração contábil da
COPPERSTEEL, e Planilha 64 Créditos SPED PIS COFINS COPPERSTEEL SILBERBLITZ,
onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, das contas
contábeis 1.1.4.3.1.1009 – PIS A RECUPERAR e 1.1.4.3.1.1057 – COFINS A
RECUPERAR, e extraído dos blocos C001 DOCUMENTOS FISCAIS I (MERCADORIAS
ICMS/IPI) / C 170 ITENS DO DOCUMENTO da SPED EFD CONTRIBUIÇÕES, as quais
foram lançadas na rubrica “GLOSA DE CRÉDITOS DE AQUISIÇÃO CONSTITUÍDOS
INDEVIDAMENTE NOTEIRAS”. No caso da SILBERBLITZ, conforme descrito no item
próprio desta empresa, SILBERBLITZ COMÉRCIO DE METAIS LTDA (ATUAL DS
AUTOMAÇÃO LTDA (7), retiramos a compra dos produtos FIO DE COBRE
ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE COBRE, onde a COPPERSTEEL é tanto
compradora e vendedora desta mercadoria, No quadro abaixo estão
discriminados os valores consolidados anualmente:

961. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa ALUMPLAST, conforme notas fiscais e escrituração contábil da
COPPERSTEEL, e Planilha 65 Créditos SPED PIS COFINS COPPERSTEEL ALUMPLAST,
onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, das contas
contábeis 1.1.4.3.1.1009 – PIS A RECUPERAR e 1.1.4.3.1.1057 – COFINS A

3 Quadro de fls. 772/773.
Fl. 34682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
17
RECUPERAR, e extraído dos blocos C001 DOCUMENTOS FISCAIS I (MERCADORIAS
ICMS/IPI) / C 170 ITENS DO DOCUMENTO da SPED EFD CONTRIBUIÇÕES, as quais
foram lançadas na rubrica “GLOSA DE CRÉDITOS DE AQUISIÇÃO CONSTITUÍDOS
INDEVIDAMENTE NOTEIRAS”. No caso da ALUMPLAST, conforme descrito no item
próprio desta empresa, ALUMPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E METAIS LTDA (8),
retiramos a compra dos produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE
COBRE, onde a COPPERSTEEL é tanto compradora e vendedora desta mercadoria,
No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:

962. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa METAISP, conforme notas fiscais e escrituração contábil da
COPPERSTEEL, e Planilha 66 Créditos SPED PIS COFINS COPPERSTEEL METAISP,
onde estão discriminados todas as NFe emitidas e sua escrituração, das contas
contábeis 1.1.4.3.1.1009 – PIS A RECUPERAR e 1.1.4.3.1.1057 – COFINS A
RECUPERAR, e extraído dos blocos C001 DOCUMENTOS FISCAIS I (MERCADORIAS
ICMS/IPI) / C 170 ITENS DO DOCUMENTO da SPED EFD CONTRIBUIÇÕES, as quais
foram lançadas na rubrica “GLOSA DE CRÉDITOS DE AQUISIÇÃO CONSTITUÍDOS
INDEVIDAMENTE NOTEIRAS”. No caso da METAISP, conforme descrito no item
próprio desta empresa, METAISP COMÉRCIO DE METAIS EIRELI (9), retiramos a
compra do produto FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM, onde a COPPERSTEEL é
tanto compradora e vendedora desta mercadoria, No quadro abaixo estão
discriminados os valores consolidados anualmente:

963. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa METALPLAX, conforme notas fiscais e escrituração contábil da
COPPERSTEEL, e Planilha 67 Créditos SPED PIS COFINS COPPERSTEEL METALPLAX,
onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, das contas
contábeis 1.1.4.3.1.1009 – PIS A RECUPERAR e 1.1.4.3.1.1057 – COFINS A
RECUPERAR, e extraído dos blocos C001 DOCUMENTOS FISCAIS I (MERCADORIAS
ICMS/IPI) / C 170 ITENS DO DOCUMENTO da SPED EFD CONTRIBUIÇÕES, as quais
foram lançadas na rubrica “GLOSA DE CRÉDITOS DE AQUISIÇÃO CONSTITUÍDOS
INDEVIDAMENTE NOTEIRAS”. No caso da METALPLAX, conforme descrito no item
próprio desta empresa, METALPLAX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
Fl. 34683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
18
EQUIPAMENTOS LTDA (10), retiramos a compra dos produtos FIO DE COBRE
ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE COBRE, onde a COPPERSTEEL é tanto
compradora e vendedora desta mercadoria, No quadro abaixo estão
discriminados os valores consolidados anualmente:

964. Serão glosados os valores creditados de PIS / COFINS das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED CONTRIBUIÇÕES, da
empresa INTERCORTES, conforme notas fiscais e escrituração contábil da
COPPERSTEEL, e Planilha 68 Créditos SPED PIS COFINS COPPERSTEEL
INTERCORTES, onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua
escrituração, das contas contábeis 1.1.4.3.1.1009 – PIS A RECUPERAR e
1.1.4.3.1.1057 – COFINS A RECUPERAR, e extraído dos blocos C001 DOCUMENTOS
FISCAIS I (MERCADORIAS ICMS/IPI) / C 170 ITENS DO DOCUMENTO da SPED EFD
CONTRIBUIÇÕES, as quais foram lançadas na rubrica “GLOSA DE CRÉDITOS DE
AQUISIÇÃO
CONSTITUÍDOS
INDEVIDAMENTE
NOTEIRAS”.
No
caso
da
INTERCORTES, conforme descrito no item próprio desta empresa, INTERCORTES
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (11), retiramos a compra
dos produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM, LINGOTE DE ALUMÍNIO PURO e
SUCATA DE COBRE, onde a COPPERSTEEL é tanto compradora e vendedora desta
mercadoria, No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados
anualmente:

965. Para o correto cálculo dos valores a constituir devido a glosa dos créditos de
PIS / COFINS creditados indevidamente pela COPPERSTEEL, no regime não-
cumulativo, em primeiro lugar devemos apurar o valor que o contribuinte possui
de saldo de crédito disponível para utilização em dezembro / 2017, que no
presente caso é de R$ 254.647,83 (COFINS) e de R$ 52.487,89 (PIS), que foram
obtidos no SPED EFD CONTRIBUIÇÕES entregues pelo contribuinte (Planilha 69
Apuração Saldo de Crédito PIS COFINS COPPERSTEEL). Após esta apuração
devemos levantar os valores que a própria empresa apurou mensalmente de
créditos (Planilha 70 Apuração Créditos PIS COFINS COPPERSTEEL 2018 a 2020) e
débitos (Planilha 71 Apuração Débitos PIS COFINS COPPERSTEEL 2018 a 2020) de
PIS / COFINS nos anos-calendário de 2018 a 2020. Por último devemos fazer o
levantamento, consolidado mensalmente, dos valores levantados pela fiscalização
Fl. 34684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
19
de créditos indevidos de PIS / COFINS, que serão glosados das compras de
mercadorias das empresas “noteiras” (Planilha 72 Consolidação Glosa PIS COFINS
Noteiras).
966. Após todos estes levantamentos temos as planilhas abaixo, e em anexo a
este termo (Planilha 73 Cálculo Glosa COFINS) e (Planilha 74 Cálculo Glosa PIS)
com os cálculos dos valores que serão lançados neste procedimento das
contribuições de PIS / COFINS. Na planilha temos as seguintes colunas: a coluna
“Contribuição“ indica a contribuição apurada (PIS/COFINS), a coluna “Período”
indica o período de apuração (mensal), a coluna “Crédito (C)” indica os valores
dos créditos apurados de PIS / COFINS pela COPPERSTEEL no próprio período de
apuração, a coluna “Débito (D)” indica os valores dos débitos apurados de PIS /
COFINS pela COPPERSTEEL no próprio período de apuração, a coluna “Glosa (G)”
consolida mensalmente os valores levantados pela fiscalização dos créditos de PIS
/ COFINS creditados indevidamente das compras de mercadorias de empresas
“noteiras”, a coluna “Diferença (C-D-G)” apura as diferenças entre os créditos
apurados pela empresa menos os débitos apurados e a glosa levantada pela
fiscalização, a coluna “Saldo Acumulado” refaz os valores remanescentes (saldos)
de contribuições (PIS COFINS) após a glosa dos créditos indevidos, a coluna
“Valores lançados COM Débito de Contribuição” apura os valores que geraram
débitos de contribuições (PIS / COFINS) após a exaustão dos valores de saldos
remanescentes que a COPPERSTEEL possuía, e estas contribuições serão lançadas
neste procedimento com multa e juros regulamentares e a coluna “Valores
lançados SEM Débito de Contribuição” apura os valores que não geraram débitos
de contribuições (PIS / COFINS) em virtude de saldos remanescentes que a
COPPERSTEEL possuía em valores superiores às glosas e os débitos do próprio
período, mas que serão lançados neste procedimento apenas para registrar que
houve a glosa de créditos de PIS / COFINS da COPPERSTEEL informados no SPED
CONTRIBUIÇÕES, e que a própria empresa deve retificar.
17. DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE IPI
967. A COPPERSTEEL é uma empresa que exerce atividades comercial/industrial e
apura o IPI pelo regime de apuração não-cumulativa. Desta forma, poderá
creditar-se relativamente às aquisições de mercadorias para revenda efetuadas
no mês de pessoas jurídicas domiciliadas no país, conforme dispõe os artigos 24,
181, 186, 226, 227, 259, 260 e 262 do Decreto no 7,212, de 15/06/2010 –
Regulamento do IPI. O crédito PIS / COFINS é calculado sobre o valor da
mercadoria adquirida, constante no documento fiscal (NF-e): [...]
968. É claro que as normas acima citadas não permitem que a empresa credite-se
de créditos de IPI suportadas por NF-e ideologicamente inidôneas, com compras
simuladas, inexistentes, de empresas inexistentes de fato, “noteiras”,
administradas por interpostas pessoas, em que se comprovou que a COPPERSTEEL
não recebeu as mercadorias, pelos seus fornecedores MANFERS, BSJ, SILBERBLITZ,
ALUMPLAST, METAISP, METALPLAX e INTERCORTES, e que, com estes
Fl. 34685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
20
subterfúgios aumentou seus custos e despesas, com a consequente diminuição da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, além de aproveitar os créditos de PIS, COFINS e
IPI indevidamente.
969. Para a verificação dos valores creditados e debitados de IPI pela
COPPERSTEEL, a presente fiscalização foi baseada no SPED EFD ICMS IPI – dos
anos-calendário de 2018 a 2020, apresentadas pela COPPERSTEEL no sistema
SPED – Sistema Público de Escrituração Digital. O código de identificação dos
arquivos (HASH) das SPED CONTRIBUIÇÕES estão informados na Planilha 7 SPED
EFD ICMS IPI COPERSTEEL.
970. Portanto, após todo o exposto, serão glosados os valores creditados de IPI
das notas fiscais de aquisição de mercadorias, e dos valores lançados no SPED EFD
ICMS IPI, da empresa MANFERS, conforme notas fiscais e escrituração contábil da
COPPERSTEEL, e Planilha 75 Créditos SPED IPI COPPERSTEEL MANFERS, onde
estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, da conta contábil
1.1.4.3.2 – IPI A RECUPERAR, e extraído SPED EFD ICMS IPI, as quais foram
lançadas individualmente, na rubrica “CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO IPI – DEMAIS
PRODUTOS MANFERS”. No caso da MANFERS, conforme descrito no item próprio
desta empresa, MANFERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS ESPECIAIS
LTDA (6.1), lembrando que os produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM, FIO DE
COBRE 12,70MM, FIO FUSTER e SUCATA DE COBRE, não possui destaque de
cobrança de IPI. No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados
anualmente:

971. Serão glosados os valores creditados de IPI das notas fiscais de aquisição de
mercadorias, e dos valores lançados no SPED EFD ICMS IPI, da empresa BSJ,
conforme notas fiscais e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e Planilha 76
Créditos SPED IPI COPPERSTEEL BSJ, onde estão discriminados todas as NF-e
emitidas e sua escrituração, da conta contábil 1.1.4.3.2 – IPI A RECUPERAR, e
extraído SPED EFD ICMS IPI, as quais foram lançadas individualmente, as quais
foram lançadas individualmente, na rubrica “CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO IPI –
DEMAIS PRODUTOS BSJ”. No caso da BSJ, conforme descrito no item próprio
desta empresa, BENEFICIADORA DE METAIS SAO JUDAS TADEU EIRELI (6.2),
lembrando que os produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE
COBRE, não possui destaque de cobrança de IPI. No quadro abaixo estão
discriminados os valores consolidados anualmente:
Fl. 34686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
21

972. Serão glosados os valores creditados de IPI das notas fiscais de aquisição de
mercadorias, e dos valores lançados no SPED EFD ICMS IPI, da empresa
SILBERBLITZ, conforme notas fiscais e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e
Planilha 77 Créditos SPED IPI COPPERSTEEL SILBERBLITZ, onde estão discriminados
todas as NF-e emitidas e sua escrituração, da conta contábil 1.1.4.3.2 – IPI A
RECUPERAR, e extraído SPED EFD ICMS IPI, as quais foram lançadas
individualmente, na rubrica “CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO IPI – DEMAIS PRODUTOS
SILBERBLITZ”. No caso da SILBERBLITZ, conforme descrito no item próprio desta
empresa, SILBERBLITZ COMÉRCIO DE METAIS LTDA (ATUAL DS AUTOMAÇÃO LTDA
(7), lembrando que os produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE
COBRE, não possui destaque de cobrança de IPI. No quadro abaixo estão
discriminados os valores consolidados anualmente:

973. Serão glosados os valores creditados de IPI das notas fiscais de aquisição de
mercadorias, e dos valores lançados no SPED EFD ICMS IPI, da empresa
ALUMPLAST, conforme notas fiscais e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e
Planilha 78 Créditos SPED IPI COPPERSTEEL ALUMPLAST, onde estão discriminados
todas as NF-e emitidas e sua escrituração, da conta contábil 1.1.4.3.2 – IPI A
RECUPERAR, e extraído SPED EFD ICMS IPI, as quais foram lançadas
individualmente, na rubrica “CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO IPI – DEMAIS PRODUTOS
ALUMPLAST”. No caso da ALUMPLAST, conforme descrito no item próprio desta
empresa, ALUMPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E METAIS LTDA (8), lembrando
que os produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE COBRE, não
Fl. 34687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
22
possui destaque de cobrança de IPI. No quadro abaixo estão discriminados os
valores consolidados anualmente:

974. Serão glosados os valores creditados de IPI das notas fiscais de aquisição de
mercadorias, e dos valores lançados no SPED EFD ICMS IPI, da empresa METAISP,
conforme notas fiscais e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e Planilha 79
Créditos SPED IPI COPPERSTEEL METAISP, onde estão discriminados todas as NF-e
emitidas e sua escrituração, da conta contábil 1.1.4.3.2 – IPI A RECUPERAR, e
extraído SPED EFD ICMS IPI, as quais foram lançadas individualmente, na rubrica
“CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO IPI – DEMAIS PRODUTOS METAISP”. No caso da
METAISP, conforme descrito no item próprio desta empresa, METAISP COMÉRCIO
DE METAIS EIRELI (9), lembrando que o produto FIO DE COBRE ELETROLITICO
8MM, não possui destaque de cobrança de IPI. No quadro abaixo estão
discriminados os valores consolidados anualmente:

975. Serão glosados os valores creditados de IPI das notas fiscais de aquisição de
mercadorias, e dos valores lançados no SPED EFD ICMS IPI, da empresa
METALPLAX, conforme notas fiscais e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e
Planilha 80 Créditos SPED IPI COPPERSTEEL METALPLAX, onde estão discriminados
todas as NF-e emitidas e sua escrituração, da conta contábil 1.1.4.3.2 – IPI A
RECUPERAR, e extraído SPED EFD ICMS IPI, as quais foram lançadas
individualmente, na rubrica “CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO IPI – DEMAIS PRODUTOS
METALPLAX”. No caso da METALPLAX, conforme descrito no item próprio desta
empresa, METALPLAX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
(10), lembrando que os produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE
COBRE, não possui destaque de cobrança de IPI. No quadro abaixo estão
discriminados os valores consolidados anualmente:

Fl. 34688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
23
976. Serão glosados os valores creditados de IPI das notas fiscais de aquisição de
mercadorias, e dos valores lançados no SPED EFD ICMS IPI, da empresa
INTERCORTES, conforme notas fiscais e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e
Planilha 81 Créditos SPED IPI COPPERSTEEL INTERCORTES, onde estão
discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, da conta contábil
1.1.4.3.2 – IPI A RECUPERAR, e extraído SPED EFD ICMS IPI, as quais foram
lançadas individualmente, na rubrica “CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO IPI – DEMAIS
PRODUTOS INTERCORTES”. No caso da INTERCORTES, conforme descrito no item
próprio desta empresa, INTERCORTES MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI (11), lembrando que os produtos FIO DE COBRE
ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE COBRE, não possui destaque de cobrança de IPI,
além do produto LINGOTE DE ALUMÍNIO PURO que possui NF-e “casadas” com a
INTELLI. No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados
anualmente:

977. Para o correto cálculo dos valores a constituir devido a glosa dos créditos de
IPI creditados indevidamente pela COPPERSTEEL, no regime não-cumulativo, em
primeiro lugar devemos verificar a existência de saldos credores consignados no
Livro de Apuração de IPI – RAIPI, extraído do SPED EFD ICMS IPI apresentado pelo
contribuinte. No presente caso, encontramos os seguintes valores lançados no
RAIPI: [...]
978. Após os levantamentos acima indicados, procedemos à glosa dos valores
creditados indevidamente de créditos de IPI, conforme indicado acima e nas
planilhas em anexo. Se na reconstituição forem apurados somente saldos
credores, não haverá cobrança de impostos, apenas a instrução para recompor a
escrita fiscal. No caso de serem apurados débitos eles serão lançados neste
procedimento fiscal. Na planilha abaixo temos os seguintes campos: Créditos IPI
Glosados (créditos glosados das empresas acima citadas consolidados
mensalmente), Total de Créditos após a Glosa (resultado da subtração dos
créditos lançados menos os créditos glosados), Saldo de Escrita Reconstituído do
PA (D+H-F) (resultado da soma do Saldo Credor mais Total de Créditos após a
Glosa menos os Débitos Escriturados): [...]
18. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS
979. À luz de tudo o que foi dito e comprovado acima, a legislação determina que,
a pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, e a terceiros ou a sócios, acionistas ou titulares,
Fl. 34689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
24
contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove mediante
documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto,
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa,
nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99 (Decreto 3.000, de 26 de março de 1999) e
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 (Decreto 9.580, de 22 de
novembro de 2018): [...]
980. Veja que mesmo que os recursos tenham sido entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for identificado o
beneficiário, ou não for comprovada a operação ou a sua causa, persiste a
incidência prevista no caput do artigo 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, conforme acórdãos publicados no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF (antigo Conselho de Contribuintes): [...]
981. É o que também prescreve a Justiça Federal no acórdão abaixo descrito: [...]
982. Neste mesmo sentido determina a Solução de Consulta Interna no 11 – COSIT
de 08 de maio de 2013, cujo assunto reproduzimos abaixo: [...]
983. Deve-se entender, aqui, que operação e causa se referem, ambas, ao fato
motivador do pagamento (por exemplo, a aquisição de determinado bem ou a
remuneração por um serviço prestado), do qual se exige comprovação. A
comprovação deve ser efetuada, em cada caso, com os elementos característicos
à operação praticada: notas fiscais, duplicatas, recibos, escrituras, compromissos
de compra e venda, com a devida comprovação do recebimento dos bens, direitos
e mercadorias ou utilização dos serviços. Além disto, as notas fiscais, duplicatas,
recibos, compromissos de compra e venda etc., contabilizados ou não, relativos
ao pagamento ou crédito de preços de serviços emitidos por Pessoas Jurídicas que
não comprove através de documentos hábeis e idôneos a real prestação dos
serviços, ou a entrega efetiva de mercadorias, sujeitar-se-á ao imposto de que
trata este item. Nos casos em que ficar comprovada a inidoneidade do
documento apresentado como comprovante, e havendo o pagamento da
obrigação, quer por caixa, quer por banco ou outra forma, haverá a incidência do
imposto de renda na fonte de que trata o artigo 61 da Lei no 8.981/95.
984. Comprovamos no presente caso que as Notas Fiscais, os Recibos, os TED,
transferências eletrônicas, recibos de pagamentos e a contabilidade do
contribuinte registra o pagamento de mercadorias não entregues, e por uma
operação igualmente irreal, inexistente, não comprovado através de documentos
hábeis e idôneos, circunstâncias que caracterizam o pagamento sem causa.
985. A aplicabilidade deste artigo 61 da Lei no 8.981/95 é que a operação ou
causa, de prestação de serviços se deu através de documentos emitidos por
empresas sem capacidade operacional, e mais, na outra ponta, não houve
qualquer comprovação por parte do contribuinte da real entrega das mercadorias
adquiridas. Apurou-se que a autuada utilizou-se de um conjunto de empresas sem
capacidade operacional, algumas BAIXADAS POR INEXISTÊNCIA DE FATO, outras
Fl. 34690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
25
híbridas (algumas operações lícitas e a maioria ilícita), para adquirir mercadorias
sem lastro de compras, que quando se refaz todo o caminho de fornecimento
destas mercadorias se descobre que não foram adquiridas por fornecedoras
“noteiras” de 1o, 2o, 3o e 4o nível, sem comprovação de transporte, e que, com
estes subterfúgios aumentou seus custos e despesas, com a consequente
diminuição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, além de aproveitar os créditos de
PIS, COFINS e IPI (tributos federais) e ICMS (tributo estadual), e sendo desta
forma, os valores remanescentes destas operações pagamentos indevidos a
terceiros, sem causa jurídica, econômica ou comercial ou de operação não
comprovada.
986. Da leitura do ditame acima depreende-se que a norma tributária determina à
pessoa jurídica quando faz o pagamento atender a regras bem claras e simples.
Deve identificar a quem paga, comprovar como paga, e por fim elucidar a causa
do pagamento. Tais condicionantes devem ser atendidas, pois caso o pagamento
reste não identificado por estes caracteres básicos, determina a lei que deverá
ocorrer a tributação no responsável tributário que fez o pagamento. Trata-se de
fato gerador do imposto de renda imputado não a quem auferiu a renda, mas, por
força de determinação legal, a quem fez o pagamento de forma camuflada, sem
identificar o beneficiário, ou sem esclarecer a verdadeira causa pela qual pagou.
987. A análise dos fatos comprovados pela auditoria, ao fim, resulta no
enquadramento em qualquer uma das hipóteses de incidência prevista no art. 61
da Lei 8.981/95, matriz do art. 730 do Decreto 9.580/2018 (RIR-2018): Pagamento
a beneficiário não identificado; ou pagamentos efetuados sem a devida
comprovação da operação ou a sua causa, pois também constatamos que os
recursos foram destinados a empresas inexistentes de fato, constituídas em nome
de interpostas pessoas (“laranjas”), e que apesar de todo o esforço da fiscalização,
não foi possível identificar os beneficiários finais dos pagamentos parciais feitos
pela COPPERSTEEL, já que os recursos apenas transitaram pelas empresas
noteiras.
988. Abaixo colocamos algumas decisões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF (antigo Conselho de Contribuintes) que convalidam o nosso
entendimento: [...]
989. As empresas MANFERS, BSJ, SILBERBLITZ, ALUMPLAST e INTERCORTES
tiveram o seu sigilo bancário afastados através de lavraturas de RMF –
Requisições de Movimentações Financeiras. O que se pretendeu com isto, além
de elucidar todo o esquema orquestrado, foi mapear toda a trajetória dos valores
pagos pela COPPERSTEEL, além de tentar identificar pagamentos para terceiros
(com vínculos com a COPPERSTEEL ou não). As empresas METAISP e METALPLAX
também tiveram a sua contabilidade analisada. Não tivemos êxito em identificar
os beneficiários destes valores, ou se eles retornaram para a empresa ou terceiros
indicados por ela. Não foram somente a COPPERSTEEL e a INTELLI que se
utilizaram destas empresas para simularem a aquisição de mercadorias, várias
Fl. 34691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
26
outras empresas, como o mesmo perfil e tamanho também se utilizaram do
esquema fraudulento aqui relatado. Isto posto, fica muito difícil, senão
impossível, identificar os reais beneficiários dos valores pagos a estas empresas,
não obstante o enorme esforço da fiscalização no rastreamento dos recursos e na
identificação dos reais beneficiários.
990. Para o lançamento do IRRF deve se verificar além das Notas Fiscais / Recibos
os documentos pertinentes à mesma operação correspondente a estas Notas
Fiscais / Recibos, buscando, especialmente, verificar a existência de elementos
comprobatórios de pagamentos. Além dos lançamentos contábeis que
discriminam todos os lançamentos referentes aos pagamentos das Notas Fiscais
das prestadoras de serviços, anexamos também a este procedimento
administrativo todas as Notas Fiscais apresentadas pelas mesmas, que estão
devidamente acompanhadas dos documentos que comprovam os pagamentos
efetuados, tais como Borderôs de pagamentos, transferências eletrônicas, TED’s,
autorizações de pagamento com a identificação clara do remetente COPPERSTEEL
e dos favorecidos MANFERS, BSJ, SILBERBLITZ, ALUMPLAST, METAISP, METALPLAX
e INTERCORTES, com a data da transação, valor transferido, conta do favorecido,
CNPJ etc. De acordo com os §§ 2o e 3o do artigo 61 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, §§ 2o e 3o do artigo 674 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99 (Decreto 3.000, de 26 de março de 1999) e §§ 2o e 3o do artigo 730 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 (Decreto 9,580, de 22 de
novembro de 2018), “considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia
do pagamento da referida importância” e “o rendimento de que trata este artigo
será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto sobre o qual recairá o imposto”.
991. Para o lançamento desta rubrica considera-se como o momento do fato
gerador a data do pagamento, independentemente da data da emissão da nota
fiscal. No presente caso, foram envidados todos os esforços para identificar os
pagamentos efetuados pela COPPERSTEEL para as empresas MANFERS, BSJ,
SILBERBLITZ, ALUMPLAST, METAISP, METALPLAX e INTERCORTES.
992. A MANFERS emitiu NF-e de vendas das mercadorias CORDOALHA DE AÇO 1/4
3/8 3/16, FIO DE COBRE 12,70, FIO DE COBRE 8MM, FIO FUSTER, FITA DE COBRE
DIVERSAS e SUCATA DE COBRE para a COPPERSTEEL, nos anoscalendário de 2019
e 2020, um total de R$ 148.714.106,06. Em relação aos pagamentos efetuados a
COPPERSTEEL pagou para a MANFERS um valor total de R$ 79.734.645,51, sendo
que deste total, R$ 12.516.115,12 e R$ 2.201.269,00 foram para quitar as
mercadorias FIO DE COBRE ELETROLÍTICO e SUCATA DE COBRE, respectivamente,
que fazem parte das vendas “casadas”, entre a INTELLI – MANFERS –
COPPERSTEEL, e que foram enviadas para a INTELLI, e não farão parte deste
lançamento. Segregando os valores pagos pelas mercadorias acima citadas,
sobraram pagamentos no valor de R$ 65.017.261,39, que foram enviados para a
COPPERSTEEL para quitar mercadorias inexistentes
Fl. 34692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
27
(CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8 3/16, FIO DE COBRE 12,70, FIO FUSTER e FITA DE
COBRE DIVERSAS), e que não foram identificados os reais beneficiários, que serão
lançados neste Auto de Infração na rubrica IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS MANFERS COPPERSTEEL. Na
Planilha 5 NF-e Duplicatas Pagamentos MANFERS, estão discriminados todas as
NF-e e os pagamentos efetuados, e na Planilha 82 Cálculo do IRRF MANFERS
COPPERSTEEL, estão discriminados a data do pagamento, valor comprovado do
pagamento sem causa e a beneficiário não identificado e o reajustamento da base
de cálculo, que foram lançados na rubrica acima, calculados considerando-se a
aplicação do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a base reajustada.
993. A BSJ emitiu NF-e de vendas das mercadorias CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8
3/16, FIO DE COBRE 8MM, FITA DE COBRE DIVERSAS e SUCATA DE COBRE para a
COPPERSTEEL, nos anos-calendário de 2019 e 2020, um total de R$
113.793.351,40. Em relação aos pagamentos efetuados a COPPERSTEEL pagou
para a BSJ um valor total de R$ 40.463.031,77, sendo que deste total, R$
12.845.679,23 e R$ 2.349.486,00 foram para quitar as mercadorias FIO DE COBRE
ELETROLÍTICO e SUCATA DE COBRE, respectivamente, que fazem parte das vendas
“casadas”, entre a INTELLI – BSJ – COPPERSTEEL, e que foram enviadas para a
INTELLI, e não farão parte deste lançamento. Segregando os valores pagos pelas
mercadorias acima citadas, sobraram pagamentos no valor de R$ 25.267.866,54,
que foram enviados para a COPPERSTEEL para quitar mercadorias inexistentes
(CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8 3/16 e FITA DE COBRE DIVERSAS), e que não foram
identificados os reais beneficiários, que serão lançados neste Auto de Infração na
rubrica IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS BSJ COPPERSTEEL. Na Planilha 13 NF-e Duplicatas Pagamentos
COPPERSTEEL PARA BSJ, estão discriminados todas as NF-e e os pagamentos
efetuados, e na Planilha 83 Cálculo do IRRF BSJ COPPERSTEEL, estão discriminados
a data do pagamento, valor comprovado do pagamento sem causa e a
beneficiário não identificado e o reajustamento da base de cálculo, que foram
lançados na rubrica acima, calculados considerando-se a aplicação do percentual
de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a base reajustada.
994. A SILBERBLITZ emitiu NF-e de vendas das mercadorias CORDOALHA DE AÇO
1/4 3/8 3/16, FIO DE COBRE 8MM, FITA DE COBRE DIVERSAS e SUCATA DE COBRE
para a COPPERSTEEL, nos anos-calendário de 2018 e 2019, um total de R$
56.336.214,77. Em relação aos pagamentos efetuados a COPPERSTEEL pagou para
a SILBERBLITZ um valor total de R$ 17.691.078,01, sendo que deste total, R$
7.292.159,90 e R$ 2.690.079,00 foram para quitar as mercadorias FIO DE COBRE
ELETROLÍTICO e SUCATA DE COBRE, respectivamente, que fazem parte das vendas
“casadas”, entre a INTELLI – SILBERBLITZ – COPPERSTEEL, e que foram enviadas
para a INTELLI, e não farão parte deste lançamento. Segregando os valores pagos
pelas mercadorias acima citadas, sobraram pagamentos no valor de R$
7.708.839,11, que foram enviados para a COPPERSTEEL para quitar mercadorias
inexistentes (CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8 3/16 e FITA DE COBRE DIVERSAS), e
Fl. 34693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
28
que não foram identificados os reais beneficiários, que serão lançados neste Auto
de Infração na rubrica IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA A BENEFICIÁRIOS
NÃO IDENTIFICADOS SILBERBLITZ COPPERSTEEL. Na Planilha 24 NF-e Duplicatas
Pagamentos COPPERSTEEL PARA SILBERBLITZ, estão discriminados todas as NF-e e
os pagamentos efetuados, e na Planilha 84 Cálculo do IRRF SILBERBLITZ
COPPERSTEEL, estão discriminados a data do pagamento, valor comprovado do
pagamento sem causa e a beneficiário não identificado e o reajustamento da base
de cálculo, que foram lançados na rubrica acima, calculados considerando-se a
aplicação do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a base reajustada.
995. A ALUMPLAST emitiu NF-e de vendas das mercadorias CORDOALHA DE AÇO
1/4 3/8 3/16, FIO DE COBRE 8MM, FITA DE COBRE DIVERSAS e SUCATA DE COBRE
para a COPPERSTEEL, no ano-calendário de 2018, um total de R$ 32.254.612,76.
Em relação aos pagamentos efetuados a COPPERSTEEL pagou para a ALUMPLAST
um valor total de R$ 18.715.322,12, sendo que deste total, R$ 3.535.314,40 e R$
658.010,00 foram para quitar as mercadorias FIO DE COBRE ELETROLÍTICO e
SUCATA DE COBRE, respectivamente, que fazem parte das vendas “casadas”,
entre a INTELLI – ALUMPLAST – COPPERSTEEL, e que foram enviadas para a
INTELLI, e não farão parte deste lançamento. Segregando os valores pagos pelas
mercadorias acima citadas, sobraram pagamentos no valor de R$ 14.521.997,72,
que foram enviados para a COPPERSTEEL para quitar mercadorias inexistentes
(CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8 3/16 e FITA DE COBRE DIVERSAS), e que não foram
identificados os reais beneficiários, que serão lançados neste Auto de Infração na
rubrica IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS ALUMPLAST COPPERSTEEL. Na Planilha 32 NF-e Duplicatas
Pagamentos COPPERSTEEL PARA ALUMPLAST, estão discriminados todas as NF-e e
os pagamentos efetuados, e na Planilha 85 Cálculo do IRRF ALUMPLAST
COPPERSTEEL, estão discriminados a data do pagamento, valor comprovado do
pagamento sem causa e a beneficiário não identificado e o reajustamento da base
de cálculo, que foram lançados na rubrica acima, calculados considerando-se a
aplicação do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a base reajustada.
996. A METAISP emitiu NF-e de vendas das mercadorias CORDOALHA DE AÇO 1/4
3/8 3/16, FIO DE COBRE 8MM e FITA DE COBRE DIVERSAS para a COPPERSTEEL,
no ano-calendário de 2018, um total de R$ 16.260.306,44. Em relação aos
pagamentos efetuados a COPPERSTEEL pagou para a METAISP um valor total de
R$ 9.901.012,17, sendo que deste total, R$ 7.208.731,12 foram para quitar a
mercadoria FIO DE COBRE ELETROLÍTICO, respectivamente, que fazem parte das
vendas “casadas”, entre a INTELLI – METAISP – COPPERSTEEL, e que foram
enviadas para a INTELLI, e não farão parte deste lançamento. Segregando os
valores pagos pelas mercadorias acima citadas, sobraram pagamentos no valor de
R$ 2.692.281,05, que foram enviados para a COPPERSTEEL para quitar
mercadorias inexistentes (CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8 3/16 e FITA DE COBRE
DIVERSAS), e que não foram identificados os reais beneficiários, que serão
lançados neste Auto de Infração na rubrica IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
Fl. 34694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
29
CAUSA A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS METAISP COPPERSTEEL. Na Planilha
41
NF-e
Duplicatas
Pagamentos
COPPERSTEEL
PARA
METAISP,
estão
discriminados todas as NF-e e os pagamentos efetuados, e na Planilha 86 Cálculo
do IRRF METAISP COPPERSTEEL, estão discriminados a data do pagamento, valor
comprovado do pagamento sem causa e a beneficiário não identificado e o
reajustamento da base de cálculo, que foram lançados na rubrica acima,
calculados considerando-se a aplicação do percentual de 35% (trinta e cinco por
cento) sobre a base reajustada.
997. A METALPLAX emitiu NF-e de vendas das mercadorias CORDOALHA DE AÇO
1/4 3/8 3/16, FIO DE COBRE 8MM, FITA DE COBRE DIVERSAS e SUCATA DE COBRE
para a COPPERSTEEL, no ano-calendário de 2018, um total de R$ 12.762.649,63.
Em relação aos pagamentos efetuados a COPPERSTEEL pagou para a METALPLAX
um valor total de R$ 4.490.121,09, sendo que deste total, R$ 217.833,82 e R$ 0,00
foram para quitar as mercadorias FIO DE COBRE ELETROLÍTICO e SUCATA DE
COBRE, respectivamente, que fazem parte das vendas “casadas”, entre a INTELLI –
METALPLAX – COPPERSTEEL, e que foram enviadas para a INTELLI, e não farão
parte deste lançamento. Segregando os valores pagos pelas mercadorias acima
citadas, sobraram pagamentos no valor de R$ 4.272.287,27, que foram enviados
para a COPPERSTEEL para quitar mercadorias inexistentes (CORDOALHA DE AÇO
1/4 3/8 3/16 e FITA DE COBRE DIVERSAS), e que não foram identificados os reais
beneficiários, que serão lançados neste Auto de Infração na rubrica IRRF SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS METALPLAX
COPPERSTEEL. Na Planilha 48 NF-e Duplicatas Pagamentos COPPERSTEEL PARA
METALPLAX, estão discriminados todas as NF-e e os pagamentos efetuados, e na
Planilha 87 Cálculo do IRRF METALPLAX COPPERSTEEL, estão discriminados a data
do pagamento, valor comprovado do pagamento sem causa e a beneficiário não
identificado e o reajustamento da base de cálculo, que foram lançados na rubrica
acima, calculados considerando-se a aplicação do percentual de 35% (trinta e
cinco por cento) sobre a base reajustada.
998. A INTERCORTES emitiu NF-e de vendas das mercadorias CORDOALHA DE AÇO
1/4 3/8 3/16, FIO DE COBRE 8MM, FITA DE COBRE DIVERSAS, LINGOTE DE
ALUMÍNIO PURO e SUCATA DE COBRE para a COPPERSTEEL, nos anoscalendário
de 2018 e 2019, um total de R$ 146.998.142,87. Em relação aos pagamentos
efetuados a COPPERSTEEL pagou para a INTERCORTES um valor total de R$
146.501.950,27, sendo que deste total, R$ 27.018.519,20 e R$ 7.883.046,50 foram
para quitar as mercadorias FIO DE COBRE ELETROLÍTICO e LINGOTE DE ALUMÍNIO
PURO / SUCATA DE COBRE, respectivamente, que fazem parte das vendas
“casadas”, entre a INTELLI – INTERCORTES – COPPERSTEEL, e que foram enviadas
para a INTELLI, e não farão parte deste lançamento. Segregando os valores pagos
pelas mercadorias acima citadas, sobraram pagamentos no valor de R$
111.600.384,57, que foram enviados para a COPPERSTEEL para quitar mercadorias
inexistentes (FITA DE COBRE DIVERSAS), e que não foram identificados os reais
beneficiários, que serão lançados neste Auto de Infração na rubrica IRRF SOBRE
Fl. 34695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
30
PAGAMENTOS SEM CAUSA A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS INTERCORTES
COPPERSTEEL. Na Planilha 56 NF-e Duplicatas Pagamentos COPPERSTEEL PARA
INTERCORTES, estão discriminados todas as NF-e e os pagamentos efetuados, e
na Planilha 88 Cálculo do IRRF INTERCORTES COPPERSTEEL, estão discriminados a
data do pagamento, valor comprovado do pagamento sem causa e a beneficiário
não identificado e o reajustamento da base de cálculo, que foram lançados na
rubrica acima, calculados considerando-se a aplicação do percentual de 35%
(trinta e cinco por cento) sobre a base reajustada.
19. DA MULTA APLICADA E DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
999. Cabe discorrer sobre os dispositivos legais que tratam de crimes contra a
ordem tributária, sonegação e qualificação da multa. Conforme dispõe o Inciso I e
§§ 1o e 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, as multas serão qualificadas
quando: [...]
1000. Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, dispõem
que: [...]
1001. A lei no 4.729 de 14 de julho de 1965, em seu art. 1o, I, explicou ainda
melhor, o conceito de sonegação fiscal ao dispor que: [...]
1002. Mais recentemente, a lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, definiu os
fatos denominados por sonegação fiscal como crimes contra a ordem tributária ao
estabelecer em seu inciso I do artigo 1o, e inciso I do artigo 2o que dispõe: [...]
1003. Demonstrou-se ao longo dos autos e pelos recortes legais, acima em
destaque, que a fiscalizada cometeu, em tese, crime contra a ordem tributária,
incorrendo na prática de sonegação fiscal utilizando pessoas jurídicas sem
capacidade operacional de cumprir com seus objetivos sociais, e em relação às
mercadorias compradas em que intimado a apresentar documentos e
esclarecimentos que comprovassem a efetiva compra e entrega destas, não
logrou êxito.
1004. A ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento, justifica a multa
qualificada. Assim, como neste caso, há fortes elementos probatórios nos autos
deste processo de que a autuada utilizou dezenas de empresas que apesar de
emitirem notas fiscais não conseguirem comprovar através de documentação
hábil e idônea a real entrega das mercadorias descritas nestas notas fiscais. Houve
um conluio, que é “o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando produzir os efeitos referidos nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502,
de 30/11/1964”, ou seja, a sonegação e a fraude.
1005. Apurou-se que a autuada utilizou-se de um conjunto de empresas sem
capacidade operacional, algumas BAIXADAS POR INEXISTÊNCIA DE FATO, outras
híbridas (algumas operações lícitas e outras ilícitas), para adquirir mercadorias
Fl. 34696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
31
sem lastro de compras, que quando se refaz todo o caminho de fornecimento
destas mercadorias se descobre que não foram adquiridas por fornecedoras
“noteiras” de 1o, 2o, 3o e 4o nível, sem comprovação de transporte, e que, com
estes subterfúgios aumentou seus custos e despesas, com a consequente
diminuição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, além de aproveitar os créditos de
PIS, COFINS e IPI (tributos federais) e ICMS (tributo estadual), e sendo desta
forma, os valores remanescentes destas operações foram pagos a terceiros – não
identificados, sem causa jurídica, econômica ou comercial ou de operação não
comprovada. A prática descrita acima caracteriza a sonegação, que foi
operacionalizada através de uma fraude entre a COPPERSTEEL e seus supostos
parceiros comerciais, que não poderiam ter sido atingidos sem o conluio entre os
diversos atores aqui relatados, tais como os sócios administradores da
COPPERSTEEL, sócios das empresas hibridas, contadores e diversas interpostas
pessoas, “laranjas”, que “emprestam” seus nomes e dados financeiros e fiscais
para a abertura de empresas inexistentes de fato, “noteiras”.
1006. A evasão tributária perpetrada pela fiscalizada ao deixar de recolher os
tributos descritos acima foi idealizada através da utilização de milhares de notas
fiscais de compras de mercadorias inidôneas, pois estas nunca não foram
entregues. Isto porque, conforme aqui demonstrado, os pagamentos foram feitos
por razão outra. Estes fatos minudentemente relatados caracterizam a figura da
sonegação fiscal. A auditada tinha conhecimento da inidoneidade dos
pagamentos (parciais) realizados e da consequência tributária na apuração dos
tributos devidos na apuração do imposto de renda, contribuição social e imposto
de renda retido na fonte, mas preferiu agir de maneira evasiva, registrar os
pagamentos com histórico contábil falseado. Desta forma, praticou atos que
deliberada e sistematicamente demonstram a presença do DOLO, no sentido de
ter a consciência e querer a conduta de sonegação e agir em conluio com outras
empresas e terceiros, descritas nos art. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, justificando a
aplicação da multa qualificada para 150%.
1007. Neste mesmo sentido colocamos algumas decisões dos Conselhos
Superiores Administrativos que convalidam o nosso entendimento: [...]
1008. Segundo Luiz Alberto Ferracini – Do Crime de Sonegação Fiscal – Ed. de
Direito, 1996, pag. 65, “Os elementos do dolo para o estudo do crime de
sonegação fiscal são os seguintes: consciência da ação e do evento e do nexo
causal entre eles – é vontade de praticar o fato típico; consciência da ilicitude da
conduta e do resultado; vontade de ação e do resultado”. Ou seja, por tudo
quanto exposto, está provada a intenção do agente em praticar os atos culpáveis.
Assim delinearam-se as condutas das empreiteiras na cadeia criminosa, pois
sabiam da proibição legal do comportamento, mas agiram através dos
pagamentos de contratos inexistentes para adir-se do pagamento dos tributos. A
materialização da vontade caracterizou-se na participação em contratos
inexistentes com os chamados operadores, com a intenção dolosa produzindo os
resultados acima descritos na norma. Para tanto, basta considerar que os passos
Fl. 34697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
32
seguidos serviram para o firme propósito de revestir de formalidade os atos que
em conjunto considerados propuseram-se apenas a reconhecer despesas
inidôneas e a realizar pagamentos ilícitos.
1009. De acordo com De Plácido e Silva, em “Vocabulário Jurídico”, Editora
Forense, o vocábulo “fraudar”, derivado do latim fraudare (fazer agravo,
prejudicar com fraude), além de significar usar de fraude, o que é genérico, e
exprime toda a ação de falsear ou ocultar a verdade com a intenção de prejudicar
ou de enganar, possui, na técnica fiscal, o sentido de falsificar ou adulterar, como
o de usar de ardil para fugir ao pagamento de uma tributação: fraudar o fisco. E,
assim, quer dizer sonegar. Conforme lição de Hugo de Brito Machado, in “Revista
Dialética de Direito Tributário”, no 38, a fraude somente se configura pelas
incorreções ou inexatidões atinentes aos fatos, sendo irrelevantes quaisquer
incorreções ou inexatidões cometidas pelo sujeito passivo inerentes ao significado
jurídico destes.
1010. Portanto, em face de todos os fatos revelados nos autos que implicaram a
prática, em tese, de crime contra a ordem tributária na modalidade sonegação
fiscal, e tendo em vista ainda o parágrafo 1o, inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, a multa de ofício apurada será qualificada para 150%.
20. DA TRIBUTAÇÃO CONJUNTA DO PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS, OU SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA E DA
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS NÃO COMPROVADOS
1011. Não é recente a tributação das infrações acima de forma conjunta. Isto
porque a matéria não é nova na legislação tributária federal. A Lei n° 3.470, de
28/11/58, em seu artigo 2o, já tratava dos pagamentos efetuados por pessoa
jurídica a beneficiários não identificados ou, mesmo quando identificados, se não
indicada a operação ou a causa do pagamento: [...]
1012. Como se percebe, o dispositivo objetiva:
a) Evitar que as empresas pagadoras do rendimento usufruam, para fins de
determinação do IRPJ, de dedutibilidade de custos ou despesas não devidamente
comprovados, pagos ou creditados; e
b) Tributar os beneficiários dos referidos rendimentos, quando do pagamento ou
crédito, pelos ganhos auferidos.
1013. Obviamente que, ao se efetuar um pagamento nas condições descritas e
deduzi-lo como despesa ou custo para fins de determinação do IRPJ, as duas
irregularidades claramente evidenciam-se:
a) A utilização indevida da despesa ou do custo, não devidamente comprovados,
com a indevida redução do IRPJ da pessoa jurídica pagadora; e
b) A omissão de rendimentos pelo recebedor, pessoa física ou jurídica, implícita e
presumida no fato de ocultar-se o seu beneficiário ou a sua motivação.
Fl. 34698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
33
1014. Este regime de tributação foi mantido na sua essência, com os
aperfeiçoamentos da Lei n° 4.154/62, art. 3o e Decreto-lei n° 157/67, art. 19, e
alterações posteriores, e Lei n° 7.713/88, isso até o advento da Lei n° 8.021/90.
Esta lei alterou o mecanismo de tributação. O retorno à sistemática anterior,
revitalizada e aprimorada, se deu com a edição da Lei n° 8.981/95 (art. 61), já
transcrito neste Relatório Fiscal (art. 674 do RIR/99).
1015. Não há que se dizer da existência de bis in idem, quando aplicadas as duas
infrações em conjunto. Isto porque aqui não temos apenas um fato gerador a
significar que os dois tributos (IRPJ e IRRF) teriam as mesmas bases de cálculo ou
fatos geradores. Em primeira análise os fatos geradores do imposto de renda da
pessoa jurídica e do imposto retido na fonte são distintos. O primeiro trata-se do
imposto sobre o lucro líquido contábil ajustado (art. 247 do RIR/99), enquanto o
imposto retido na fonte tem como fato gerador o pagamento.
1016. A confusão justifica-se pela existência e aceitação de que fatos econômicos
podem espelhar direta e indiretamente em tributos diferentes. Assim é como a
existência de despesas de frete que afetam o imposto de renda da pessoa jurídica
e podem gerar crédito na apuração de PIS/Pasep não-cumulativo ou a receita de
venda que afeta o imposto de renda da pessoa jurídica e a base de cálculo da
COFINS não-cumulativa. Com efeito, os fatos econômicos não são os mesmos,
pois no IRRF o pagamento gera a obrigação tributária, enquanto no IRPJ a
escrituração contábil do custo ou da despesa é quem afeta a apuração do lucro
real. Destarte, inexiste a incompatibilidade da tributação em duplicidade
decorrente do mesmo fato, pois não deve ser confundida a apropriação do custo
ou da despesa com seus pagamentos.
1017. Além desta imprópria interpretação, cabe análise da consistência de outras
previsões legais em que há coexistência de despesa indedutível para o imposto de
renda da pessoa jurídica com a tributação exclusiva do imposto de renda na fonte.
Um simples exemplo elucida a questão. Suponhamos uma empresa que realiza
festa de confraternização de final de ano e promove um bingo com distribuição de
premiação em dinheiro para os funcionários. Assim agindo, na distribuição dos
prêmios a empresa obriga-se às regras do imposto retido na fonte com regime de
tributação exclusiva de um lado, enquanto na apuração do imposto de renda de
pessoa jurídica considerará a despesa com os gastos da confraternização. Tais
despesas seriam indedutíveis na apuração do lucro real e teria que recolher o IRRF
pela premiação (art. 676, inciso I do RIR/99).
1018. Assim sendo, a despeito dos argumentos que possam ser apresentados,
descabe invocar o bis in idem para eximir-se da incidência do IRPJ ou do IRRF, pois
esta tributação deriva tanto de fatos distintos, quanto de renda de distintos
contribuintes. Inclusive quanto ao IRPJ, a despesa não gera imposto caso seja
apurado prejuízo fiscal. As decisões administrativas assim consideram em casos
como estes, quando os serviços de consultoria não foram prestados. Uma dentre
Fl. 34699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
34
outras decisões administrativas do CARF são trazidas, considerando a
jurisprudência administrativa formada nesta direção: [...]
21. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
1019. Nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, a seguir nominados: [...]
1020. Conforme Contrato Social da COPPERSTEEL, CAPÍTULO III –DA
ADMINISTRAÇÃO, dispõe que “a sociedade é administrada isoladamente, única e
exclusivamente por seu sócio administrador Sr. VICENZO ANTÔNIO SPEDICATO...”:
[...]
1021. Ainda no parágrafo 1o reforça que o único responsável pela administração
da COPPERSTEEL É O Sr. VICENZO, quando dispõe que “aos demais sócios em
hipótese alguma exercerão a função de administração, nem mesmo por indicação
de administradores..”.
1022. Desta forma, tendo em vista as ações ilícitas praticadas pelo sujeito passivo
solidário descritas neste termo, constituímos com base nos acimas referidos
dispositivos legais a sujeição passiva solidária contra os contribuintes, abaixo
indicados, relativamente aos fatos geradores apurados nos anos-calendário de
2018 a 2020: [...]

VICENZO ANTÔNIO SPEDICATO – CPF: xxx.xxx.xxx-xx, responsável legal da
COPPERSTEEL nos anos-calendário de 2018 a 2020.
Inconformados, o contribuinte e o responsável tributário apresentaram
Impugnação (fls. 13.243/13.289), que foi rejeitada por meio de acórdão (fls. 33.614/33.745).
Em seguida, os Recorrentes interpuseram seus Recursos Voluntários (fls.
33.985/34.049 e 34.474/34.494), alegando em síntese o seguinte:
Recurso Voluntário de COPPERSTEEL BIMETÁLICOS LTDA.:
(i)
o Acórdão da DRJ não se manifestou acerca dos documentos, cujo conteúdo
foi precisamente referido na impugnação, formando um conjunto
probatório coerente a respeito das alegações da defesa. Isso representa
violação à ampla defesa e ao devido processo legal, impondo a decretação
de nulidade do acórdão recorrido;
(ii)
paralelamente, o lançamento tributário apresenta inúmeros vícios e
incertezas, de modo que a autoridade administrativa não foi capaz de
determinar a matéria tributável e calcular o montante devido de maneira
adequadamente motivada, prejudicando o direito ao contraditório e à
ampla defesa. Consequentemente, não há elementos suficientes e
Fl. 34700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
35
congruentes para respaldar o ato administrativo, o qual deve ser anulado
por vício material;
(iii)
a COPPERSTEEL é adquirente de boa-fé das mercadorias objeto de auditoria.
A aquisição e a emissão dos documentos fiscais correspondentes ocorreram
em data anterior à decretação de inidoneidade das pessoas jurídicas
consideradas não operacionais. O processo de produção da COPPERSTEEL é
indício seguro e suficiente de que não seria possível a ela realizar vendas de
produtos industrializados no período sem que tivesse feito a aquisição de
insumos para tanto;
(iv)
ainda que a infração principal imputada à COPPERSTEEL fosse procedente, o
que se admite apenas para argumentar, o lançamento tributário foi nulo,
uma vez que constituiu os créditos tributários por meio de lançamentos
pautados em regime de apuração diverso do que impõe a legislação de
regência para casos em que se aponta fraude; nesse caso, dever-se-ia ter
efetivado a cobrança pelo lucro arbitrado e não pelo real;
(v)
na distante eventualidade de se entender que não há suficiente
comprovação das operações, é apresentado Laudo de auditoria
independente (DOC. 3) - partindo das mesmas bases adotadas pela
fiscalização e fora de qualquer discussão (escrituração contábil e
declarações da Recorrente) -, evidenciando diferenças de apuração nos
tributos lançados na monta de R$ 85.972.746,71.
(vi)
a exigência de IRRF sob o alegado pagamento sem causa a beneficiário não
identificado também é improcedente, (a) seja pelo fato de a causa do
pagamento e seus respectivos beneficiários terem sido indicados
textualmente pela própria Fiscalização, (b) seja pela impossibilidade de se
exigir esse tributo quando concomitante à exigência de IRPJ e CSLL
decorrente da glosa dos custos correspondentes;
(vii)
na remotíssima hipótese de discordância com relação aos itens anteriores, o
princípio da consunção das penalidades e a Súmula CARF no 105 impõem o
cancelamento dos valores lançados a título de multa isolada de 50% por
falta de recolhimento de estimativa. Ademais, no caso concreto não houve
falta de recolhimento de estimativas no ano de 2018, nem mesmo sendo o
caso de subsunção dos fatos à Lei No 9.430/1996;
(viii)
ainda subsidiariamente, considerando a inexistência de fraude ou
sonegação, não há elementos suficientes para a qualificação da penalidade
de ofício. Ainda, há dúvidas no caso sobre natureza e circunstância das
compras que geraram os custos glosados da COPPERSTEEL, de modo a ser
afastada a qualificação da penalidade com base no art. 112 do CTN.
Fl. 34701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
36
Outrossim, a aplicação de qualquer multa sobre o lançamento do IRRF é, por
definição e princípio, incompatível por mera não identificação da causa da
operação, o que impõe a sua eliminação, sobretudo quando qualificada.
(ix)
Por fim, mais subsidiariamente, em razão da retroatividade benigna da nova
redação trazida ao art. 44, §1o, VI da Lei No 9.430/96 pela Lei No
14.689/2023, que a multa qualificada não ultrapasse o teto de 100% dos
tributos apurados.
Recurso Voluntário de VINCENZO ANTONIO SPEDICATO:
(i)
Não haveria a indicação de conduta específica que legitimasse a atribuição
de responsabilidade tributária. Além disso, analisando os Autos de Infração,
não haveria menção ao art. 135 do CTN, mas sim ao art. 124, II, daquele
diploma normativo, o que prejudicou o direito de defesa do Recorrente.
Estas circunstâncias levariam à nulidade da imputação de responsabilidade
por vício de motivação, conforme art. 2o, parágrafo único, alínea “d”, da Lei
no 4.717/65 e arts. 10, IV, e 59, II, do Decreto no 70.235/72;
(ii)
No mérito, a responsabilidade atribuída seria indevida, pois (a) ausente
individualização da conduta e da prática delitiva, (b) o Recorrente jamais
teria se beneficiado da suposta fraude;
(iii)
As razões apresentadas pela DRJ para manter a responsabilidade seriam
improcedentes.
Em 12/07/2024, os Recorrentes apresentaram petição sintetizando e reforçando as
suas razões recursais (fls. 34.595/34.611).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Os Recursos Voluntários foram interpostos em 10/10/2023 (fls. 33.982 e 34.472),
dentro dos prazos de 30 (trinta) dias contados das intimações, por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço os recursos.

I. Síntese da controvérsia e necessidade de conversão do julgamento em diligência
Como relatado, trata-se de Autos de Infração relativos aos anos-calendário de 2018
a 2020, lavrados para exigir (i) IRPJ e CSLL, em função da glosa de custos no regime do lucro real,
(ii) Contribuição ao PIS e Cofins, diante da glosa dos créditos no regime não cumulativo, (iii) IPI,
por conta do aproveitamento indevido de créditos, (iv) IRRF, pela constatação de suposto
Fl. 34702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
37
pagamento feito sem causa e (v) multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais.
Houve a qualificação da multa de ofício, bem como a atribuição de responsabilidade tributária ao
sócio-administrador VINCENZO ANTONIO SPEDICATO.
Segundo a Fiscalização, tais exigências têm como fundamento a utilização, pela
COPPERSTEEL, de um conjunto de pessoas jurídicas sem capacidade operacional, algumas baixadas
por inexistência de fato e outras híbridas – com algumas poucas operações lícitas –, para aquisição
fictícia de mercadorias, aumentando de forma fraudulenta seus custos e despesas e tornando
possível o aproveitamento ilegítimo de créditos de Contribuição ao PIS, Cofins e IPI.
Na Impugnação apresentada de forma conjunta pelo contribuinte e pelo
responsável tributário (fls. 13.292/13.338) houve pedido expresso para a realização de perícia,
com a formulação pormenorizada de quesitos e indicação de assistente técnico (fls.
13.328/13.334). Porém, a DRJ indeferiu tal pedido, entendendo que (i) os documentos produzidos
no processo seriam suficientes para “verificação da correção do lançamento e da tomada de
decisão” e (ii) seria facultado ao órgão julgador deferir ou não tal pedido.
Tendo em vista a conclusão da DRJ, a contribuinte COPPERSTEEL anexou ao seu
Recurso Voluntário Parecer Técnico de Auditoria Independente (fls. 34.076/34.423),
demonstrando supostos equívocos que teriam sido cometidos pela Fiscalização na apuração do
crédito tributário e que teriam gerado uma diferença no montante cobrado de R$ 85.972.746,71.
As inconsistências identificadas foram bem sintetizadas na Petição apresentada a título de Razões
Finais (fls. 34.597/34.598):
1. Existe uma divergência de R$ 589.000,00 quanto à base de cálculo do IRPJ
e CSLL, pois o valor apurado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), no item 944, quanto à
diferença dos valores glosados (fls. 749/757) e dos estornos de receita (fls. 761/764) foi de
R$ 106.122.542,74, ao passo que o correto seria de R$ 106.711.542,74;
2. Com base nas folhas 5 e 6 do auto de infração, em comparação com os
cálculos de multa e juros, fls. 34, observou-se que o agente fiscal não deduziu o IRRF
referente aos períodos de 2018, 2019 e 2020;
3. Com base nas informações das fls. 753 e 754, o agente fiscal menciona
que “retirou” o produto FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM da glosa, todavia, não foi
retirado em sua totalidade, o que gera uma divergência no valor de R$ 82.908,42 de IRPJ e
R$ 33.363,37 de CSLL.
4. Para a apuração do valor devido a título de contribuições sociais, a
empresa possuía saldo credor de PIS e de COFINS no montante de R$ 5.437.204,63 e R$
26.580.527,60 respectivamente, porém o agente fiscal somente considerou os montantes
de R$ 52.487,89 e R$ 254.647,83 para PIS e COFINS, respectivamente, conforme
demonstrado nas folhas 775 e 776;
Fl. 34703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
38
5. Em análise da documentação apresentada (EFD Contribuições), observou-
se que o saldo credor acumulado para o período de dezembro de 2017, de PIS e COFINS, é
superior ao informado pela autoridade fiscal, conforme valores resumidos extraídos dos
registros 1100 e 1500 (Controle de Créditos – PIS e COFINS). Por sua não consideração,
chega-se a uma diferença de apuração de R$ 5.437.204,63 (PIS) e R$ 26.580.527,60
(COFINS);
6. As planilhas “Planilha 62 Créditos SPED PIS COFINS COPPERSTEEL
MANFERS” e “Planilha 63 Créditos SPED PIS COFINS COPPERSTEEL BSJ”, encontram-se
duplicadas. Outrossim, verificamos inconsistência na aplicação do percentual da alíquota
do PIS e COFINS, sendo 3,30% e 15,20% respectivamente referente as notas fiscais 5347,
5495 e 5510. Ademais, constatou-se os itens com alíquotas diferentes de 1,65% para PIS e
7,60% para COFINS.
Avaliando os elementos apresentados por meio da prova técnica, entendo que o
contribuinte trouxe razões relevantes que devem ser analisadas pela Unidade de Origem em sede
de diligência.
Com relação à diferença de base de IRPJ/CSLL, o Parecer Técnico indicou a origem
dos valores considerados e o seu cotejamento, da seguinte forma:
RESPOSTA AUDITORIA: Sim, existe uma divergência, sendo o valor apurado no
Auto de Infração de R$ 106.122.542,74, enquanto os valores glosados extraídos
das fls. 749/757, subtraindo os estornos das receitas das fls. 761/764, resultaram
no montante de R$ 106.711.542,74, ou seja, uma divergência de R$ 589.000,00,
conforme demonstramos a seguir:

De fato, conforme consta no TVF, a diferença apurada teria sido de R$
106.122.542,74 (fls. 762). Destaque-se que o montante glosado é o mesmo indicado pelo Parecer
(R$ 290.227.127,24), havendo diferença no estorno das vendas (R$ 184.104.584,50). Nesse
sentido, entendo que cabe à Unidade de Origem esclarecer se de fato houve algum equívoco no
cálculo da diferença entre compras e vendas e, consequentemente, na base de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
Fl. 34704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
39
Também com relação à apuração do IRPJ e da CSLL, o Parecer Técnico constatou
que não teria sido considerado o IRRF declarado em ECF (fls. 34.083). De fato, tomando como
exemplo o ano-calendário de 2018 e verificando o Auto de Infração (fls. 7), não consta o
abatimento do valor de IRRF, o qual foi declarado na escrituração apresentada pelo contribuinte
(fls. 13.223/13.234):

Assim, entendo que cabe à Unidade de Origem esclarecer se este montante foi
considerado ou, ainda, o motivo de ter sido excluído.
O Parecer Técnico também aponta que a Fiscalização estaria em contradição ao
afirmar que teria excluído integralmente das glosas a aquisição, junto à pessoa jurídica “Manfers”,
de “Fio de Cobre Eletrolítico 8mm”. Isso porque este montante não teria sido excluído
completamente:
a) Realmente a fiscalização “RETIROU” todas as compras efetuadas pela autuada
COPPERSTEEL, referentes aos produtos por ele citados?
RESPOSTA DA AUDITORIA: Não, com base nas fls. 753 e 754 do Termo de
Verificação, o item citado “FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM” não foi retirado
em sua totalidade, quando comparamos com o EFD Contribuições, conforme
demostramos a seguir:

Observando o TVF, verifica-se que a Fiscalização citou expressamente a realização
da referida exclusão, anulando o valor de R$ 651.219,80 citado pelo Parecer (fls. 753/754):
931. Portanto, após todo o exposto, serão glosados os valores lançados em conta
de custos/despesas relativos às notas fiscais de aquisição das mercadorias
CORDOALHA DE AÇO 1/4 3/8 3/16, FIO DE COBRE 12,70, FIO FUSTER e FITA DE
COBRE DIVERSAS, da empresa MANFERS, conforme notas fiscais, pagamentos
apresentados e escrituração contábil da COPPERSTEEL, e Planilha 1 NF-e
MANFERS COPPERSTEEL e Planilha 4 Lanc. Contábeis Matéria Prima MANFERS,
onde estão discriminados todas as NF-e emitidas e sua escrituração, da conta
contábil 3.1.1.1.1 – MATÉRIA PRIMA, as quais foram lançadas individualmente, na
rubrica “COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS/DESPESAS NFE MANFERS”. No
Fl. 34705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
40
caso da MANFERS, conforme descrito no item próprio desta empresa, MANFERS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA (6.1), retiramos a
compra dos produtos FIO DE COBRE ELETROLITICO 8MM e SUCATA DE COBRE,
onde a COPPERSTEEL é tanto compradora como e vendedora desta mercadoria.
No quadro abaixo estão discriminados os valores consolidados anualmente:

Acrescente-se ainda que o Parecer menciona que o “Fio Fuster” excluído pela
Fiscalização (i) não constaria no registro C170 da EFD Contribuições e (ii) se trataria do Fio de
Cobre Eletrolítico de 8mm. Assim, entendo relevante que haja manifestação específica da Unidade
de Origem sobre referida divergência, a partir da EFD Contribuições.
No caso da apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins, a Fiscalização apresentou a
seguinte metodologia de cálculo (fls. 775/776):
965. Para o correto cálculo dos valores a constituir devido a glosa dos créditos de
PIS / COFINS creditados indevidamente pela COPPERSTEEL, no regime não-
cumulativo, em primeiro lugar devemos apurar o valor que o contribuinte possui
de saldo de crédito disponível para utilização em dezembro / 2017, que no
presente caso é de R$ 254.647,83 (COFINS) e de R$ 52.487,89 (PIS), que foram
obtidos no SPED EFD CONTRIBUIÇÕES entregues pelo contribuinte (Planilha 69
Apuração Saldo de Crédito PIS COFINS COPPERSTEEL). Após esta apuração
devemos levantar os valores que a própria empresa apurou mensalmente de
créditos (Planilha 70 Apuração Créditos PIS COFINS COPPERSTEEL 2018 a 2020) e
débitos (Planilha 71 Apuração Débitos PIS COFINS COPPERSTEEL 2018 a 2020) de
PIS / COFINS nos anos-calendário de 2018 a 2020. Por último devemos fazer o
levantamento, consolidado mensalmente, dos valores levantados pela fiscalização
de créditos indevidos de PIS / COFINS, que serão glosados das compras de
mercadorias das empresas “noteiras” (Planilha 72 Consolidação Glosa PIS COFINS
Noteiras). (destaquei)
Ocorre que o Parecer Técnico apontou saldo credor distinto, com diferença
relevante, a partir da documentação fiscal:
Fl. 34706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
41
Todavia, em análise a documentação apresentadas (EFD Contribuições),
observamos que o saldo credor acumulado para o período de dezembro de 2017
de PIS e COFINS, é superior ao informado pela autoridade fiscal, vejamos valores
resumidos extraídos dos registros 1100 e 1500 (Controle de Créditos – PIS e
COFINS):

Verificando a Planilha 69 do TVF (fls. 9.311), observa-se os seguintes montantes de
saldo credor de Contribuição ao PIS e de Cofins considerados pela Fiscalização:

Porém, os dados trazidos pelo Parecer a partir dos registros da EFD Contribuições
indicam que tais valores corresponderiam apenas ao saldo credor apurado em dezembro/2017,
mas não ao saldo credor efetivamente acumulado (fls. 34.088/34.089). Portanto, entendo que
deve ser resolvida referida dúvida objetiva a fim de permitir o adequado julgamento da matéria.
Também na apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins, o Parecer apontou a
existência de itens com alíquota distinta (fls. 34.092/34.097), o que também deve ser esclarecido
pela Unidade de Origem.
Além dos aspectos trazidos no Parecer, que se concentrou nos possíveis equívocos
da Unidade de Origem, entendo que duas outras questões também dependem de diligência para a
sua adequada resolução.
Primeiro, a Recorrente COPPERSTEEL afirmou que os valores informados como crédito
na apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins feita pela Fiscalização não estariam de acordo com
o informado na sua EFD Contribuições.
De fato, verificando a Planilha 73 do TVF, contendo o cálculo da glosa de Cofins,
constam os seguintes valores (fls. 9.364):
Fl. 34707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
42

Porém, a Recorrente trouxe aos autos os recibos da EFD Contribuições dos referidos
períodos (fls. 13.339/13.411 – Anexo II), em que são informados valores de crédito distintos. Veja-
se, por exemplo, o valor indicado para fevereiro/2018:

Nesse sentido, entendo que é o caso de conversão em diligência para que a
Unidade de Origem exponha a origem dos valores indicados como crédito nas apurações
realizadas.
Segundo, nas suas Razões Finais (fls. 34.595/34.611) os Recorrentes apresentaram
uma relação de Processos Administrativos envolvendo as pessoas jurídicas MANFERS, BSJ,
SILBERBLITZ, ALUMPLAST, METAISP, METALPLAX e INTERCORTES (fls. 34.613/34.624), sustentando
que haveria exigência de IRPJ sobre os mesmos valores que teriam sido objeto de lançamento de
IRRF por pagamento sem causa ou sem beneficiário identificado nestes autos. Esta Turma
Ordinária já se manifestou no passado a respeito de situação semelhante, determinando a
conversão do julgamento em diligência:
A premissa que está na base da pretensão deduzida no recurso é de que a
exigência do IR na fonte, nos casos de pagamentos sem causa, não se coaduna
com a cobrança concomitante do IR do beneficiário dos mesmos pagamentos,
hipótese em que haveria (nas palavras da recorrente) uma pluritributação.
O raciocínio tem coerência e com ele parece concordar a própria autoridade
lançadora, que expressamente afirmou ter excluído da base de cálculo do IR fonte
determinados pagamentos, afirmando que estes seriam objeto de autuação no
beneficiário.
Para que não restasse dúvida quanto a tal propósito, a Fiscalização fez constar de
forma expressa do Termo de Descrição dos Fatos (fls. 3.934 a 4.051) a seguinte
observação: [...]
Fl. 34708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
43
O critério adotado aqui foi no sentido de que o procedimento fiscal específico no
destinatário dos recursos exclui a tributação do IR na fonte na pessoa que realizou
os pagamentos.
Na esteira desse critério, e para evitar o risco de duplicidade de exigências
tributárias, cabe verificar quais os valores, entre os que deram ensejo ao
lançamento do IRRF (quadro de fls. 4.043 a 4.045), foram ou estão em vias de ser
objeto de lançamento de ofício no beneficiário.
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência, para que os
autos retornem à unidade de origem, a fim de que a autoridade lançadora indique
de forma clara, entre os créditos incluídos no lançamento do IRRF, quais já foram
exigidos, mediante lançamento de ofício, dos respectivos beneficiários; e quais
estão em fase de constituição, com o lançamento ainda não concluído.
A Fiscalização, identificando os respectivos valores, deverá elaborar relatório
conclusivo, do qual a recorrente será ser intimada, assegurando-lhe prazo de
trinta dias para manifestação, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto
no 7.574/2011.
Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação da recorrente, os autos devem ser
devolvidos ao CARF, para prosseguir o julgamento. (Resolução no 1301-000.589,
Rel. Cons. Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Red. p/ acórdão Cons. Roberto
Silva Junior, Sessão de 15/05/2018)
Assim, entendo que é o caso de manifestação da Unidade de Origem a respeito da
possível duplicidade de exigência, informando se algum dos Processos Administrativos
mencionados pelos Recorrentes (fls. 34.613/34.624) tem como objeto lançamento de ofício de
IRPJ sobre os mesmos valores que serviram como base para a exigência de IRRF nestes autos.

II. Dispositivo
Diante do exposto, conheço os Recursos Voluntários e proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem:
(i)
Manifeste-se sobre os pontos levantados acima, a fim de (a) esclarecer a
divergência de R$ 589.000,00 identificada na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, (b) demonstrar se o IRRF declarado pela contribuinte em ECF foi
considerado na apuração do IRPJ e da CSLL e, caso não tenha sido, os
motivos que a levaram a excluir tais valores, (c) informar se efetivamente
excluiu as glosas relativas ao produto “Fio de Cobre Eletrolítico 8MM” da
apuração fiscal, ou se é procedente a divergência identificada pelo Parecer,
(d) informar se os saldos credores de Contribuição ao PIS e Cofins
considerados estão corretos, (e) esclarecer a utilização de alíquotas distintas
de Contribuição ao PIS e de Cofins para produtos específicos, (f) informar a
origem dos valores utilizados como “Crédito (c)” na apuração da
Fl. 34709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727199/2022-94
44
Contribuição ao PIS e da Cofins, tendo em vista as divergências identificadas
entre a planilha que acompanha o TVF e os recibos de EFD Contribuições
apresentados pela Recorrente e (g) informar se algum dos Processos
Administrativos informados (fls. 34.613/34.624) diz respeito a lançamento
de ofício de IRPJ sobre os mesmos montantes que serviram como base para
a exigência de IRRF nestes autos;
(ii)
Prepare relatório conclusivo a respeito, realizando nova apuração dos
valores devidos caso necessário;
(iii)
Em seguida, intime os Recorrentes para que, querendo, manifestem-se
sobre a conclusão da diligência fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias;
(iv)
Havendo ou não resposta no prazo citado, sejam os autos devolvidos a este
Carf, independentemente de distribuição, para julgamento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 34710
DF CARF MF
Original